Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-03225
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-10-02
Data de publicação: 2014-10-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/3225

Acusados:
Antônio Carlos Sobreira de Agostini

John Milne Albuquerque Forman

Eduardo de Freitas Teixeira

Maria Emília Rocha Mello de Azevedo

Ementa:
Uso de informação privilegiada. Absolvições e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, na forma do art. 11, inciso II, combinado com o parágrafo
primeiro da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições de (i) nulidade do
processo; (ii) ausência de provas suficientes para a acusação de
insider trading; e (iii) pedido de produção de provas.

2. No mérito:
2.1.
Aplicar ao acusado Antônio Carlos Sobreira de Agostini
a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
456.560,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e
quinhentos e sessenta reais), correspondente a duas vezes
o montante da perda evitada, pelo uso de informação
privilegiada na negociação de ações ordinárias da HRT
Participações em Petróleo S.A. nos dias 17.07.2013 e
05.09.2013, em infração ao art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, combinado com o §1o do art. 13 da Instrução
CVM no 358/2002.

2.2.
Aplicar ao acusado John Milne Albuquerque Forman a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$
338.500,00, (trezentos e trinta e oito mil e quinhentos
reais) correspondente a duas vezes o montante da perda
evitada, pelo uso de informação privilegiada na negociação
de ações ordinárias da HRT Participações em Petróleo S.A.
nos dias 17 e 18 de julho de 2013, em infração ao art.
155, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o disposto
no §1o do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002.

2.3.
ABSOLVER o acusado John Milne Albuquerque Forman
da acusação de uso de informação privilegiada na
negociação de ações ordinárias da HRT Participações em
Petróleo S.A. no dia 06.09.2013, em suposta infração ao
art.155, §4o, da Lei no 6.404/76, combinado com o §1o do
art. 13 da Instrução CVM no 358/2002.

2.4.
ABSOLVER os acusados Eduardo de Freitas Teixeira e
Maria Emília Rocha Mello de Azevedo da acusação de
uso de informação privilegiada na negociação de ações
ordinárias da HRT Participações em Petróleo S.A., em

suposta infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76,
combinado com o disposto no §1o do art. 13 da Instrução
CVM no 358/2002.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008; prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

A partir da entrada em vigor do Decreto no 8.652, de 28.01.2016, a
CVM não mais interporá recurso de ofício das suas decisões absolutórias, que
transitam em julgado na primeira instância.

Proferiram defesas orais os advogados Luciano Medrado Cruz Porto,
representando o acusado Antonio Carlos Sobreira de Agostini; Luciana Pietro
Lorenzo, representando o acusado John Milne Albuquerque Forman; Juliana Paiva
Guimarães, representando o acusado Eduardo de Freitas Teixeira; e Isabel Picot
França, representando a acusada Maria Emília Rocha Mello de Azevedo.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado
Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/3225

Acusados:
Antônio Carlos Sobreira de Agostini
Eduardo de Freitas Teixeira
John Milne Albuquerque Forman
Maria Emília Rocha Mello de Azevedo

Assunto:
Uso de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4o, da Lei
no 6.404/76, c/c o disposto no §1o do artigo 13 da Instrução CVM no
358/02.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), em face de
Antônio Carlos Sobreira de Agostini, Eduardo de Freitas Teixeira, John Milne
Albuquerque Forman e Maria Emília Rocha Mello de Azevedo, por uso de informação
privilegiada na negociação de ações preferenciais de emissão da HRT Participações
em Petróleo S/A (“HRT” ou “Companhia” ou “HRTP3”), em período anterior à
divulgação de Fatos Relevantes relacionados à ausência de óleo e gás nos poços
offshore situados na Namíbia, em 19.07 e 09.09.2013.

II - Dos Fatos:

2.
Em 19.07.2013, após o fechamento do pregão, a HRT publicou Fato
Relevante informando que o poço de exploração de óleo e gás Murombe-1, situado
na Namíbia, foi considerado seco (fls. 1 a 3).

3.
No pregão seguinte à divulgação (22.07.2013), as ações de emissão da
Companhia iniciaram as negociações cotadas a R$ 1,72, o que representou uma
variação negativa de 14,85% em relação ao preço de fechamento do pregão
anterior (R$ 2,02), abrupta desvalorização que o gráfico a seguir ilustra:

Gráfico1: Cotação do ativo HRTP3 em bolsa (12 a 22.07.2013)

4.
Ao analisar as informações relacionadas às negociações que
antecederam ao evento, a SMI constatou que Antonio de Agostini, Eduardo
Teixeira, John Forman e Maria Emília, antigos administradores da HRT, venderam
quantidade significativa de ações, conforme a tabela a seguir revela:

Tabela 1: Dia e quantidade de ações HRTP3 vendidas
(12 a 22.07.2013)

Nome
12/j
ul
15/ju
l
16/ju
l
17/ju
l
18/ju
l
19/ju
l
Total
Antônio de Agostini

300.0
00

300.00
0
Eduardo Teixeira
50.00
0

50.00
0
100.00
0
John Forman

270.0
00
230.0
00
500.00
0
Maria Emília

200.0
00
123.0
00

323.00
0
Total
50.0
00
200.0
00
123.0
00
570.0
00
230.0
00
50.00
0
1.223.
000

5.
Em 09.09.2013, a HRT divulgou comunicado em seu site informando que
o Poço Moosehead-1, também situado na Namíbia, foi considerado seco (fls. 4 a 6).

6.
Assim como ocorreu em julho, no pregão seguinte à divulgação
(10.09.2013) as ações da Companhia iniciaram as negociações cotadas a R$ 1,42,
o que representou uma variação negativa de 8,97% em relação ao preço de
fechamento do dia anterior (R$ 1,56), conforme revela o gráfico a seguir.

Gráfico2: Cotação do ativo HRTP3 em bolsa (04 a 16.09.2013)

7.
Ao proceder a suas rotineiras análises, a SMI constatou que Antônio de
Agostini, Eduardo Teixeira e John Forman novamente venderam ações antes da
divulgação deste Fato Relevante, conforme se observa da tabela adiante:

Tabela 2 – Dia e quantidade de ações HRTP3 vendidas em 05 e 06.09.2013

Nome
5/set
6/set
Total
Antônio de Agostini
350.000

350.000
Eduardo Teixeira
50.000

50.000
John Forman

52.600
52.600
Total
400.000
52.600
452.600

8.
Com o auxílio de informações disponíveis no sistema IPE da CVM, a SMI
verificou que Antônio de Agostini foi membro do conselho de administração da HRT
de 17.11.2009 a 12.07.2012; Eduardo Teixeira e John Forman foram membros do
conselho de administração entre 17.11.2009 e 16.03.2012. Eduardo Teixeira
também exerceu o cargo de diretor da HRT no mesmo período em que foi
conselheiro da Companhia.

9.
Maria Emília foi eleita para exercer o cargo de Diretora de Administração
Corporativa da HRT por dois anos, a partir da posse ocorrida em 02.04.2012.
Entretanto, conforme revelado por ela às fls. 62 e 63, sua atuação na administração
da HRT iniciou-se em janeiro de 2011 e encerrou-se em maio de 2013.

10.
Para melhor compreensão do período dos mandatos dos aludidos
administradores, a SMI elaborou figura que representa temporalmente a
participação deles na administração da HRT:

Figura 3 – Linha do Tempo com os Comitentes na administração da
HRT

11.
Segundo consignado na peça acusatória, a CVM solicitou1 da HRT a
cronologia dos dois eventos e a lista das pessoas que tiveram acesso prévio ao
conteúdo dos Fatos Relevantes de 19.07 e 09.09.2013. A HRT, por sua vez,
encaminhou resposta na qual não menciona Antonio de Agostini, Eduardo Teixeira,
John Forman e Maria Emília como sabedores do conteúdo dos Fatos Relevantes
antes da divulgação ao mercado.

12.
No sentir da SMI, o fato de terem sido administradores simultaneamente
na HRT evidencia que os quatro investigados eram conhecidos entre si e estiveram
diretamente relacionados. Além disso, eles foram colegas de outros
administradores que permaneceram na Companhia por ocasião das indigitadas
operações, como Milton Romeu Franke e Márcio Rocha Mello, o que, segundo a
SMI, representa outro indício da relação direta entre os investigados e os
administradores da HRT.

II.1 - Análise das Operações

a) Antônio Carlos Sobreira de Agostini

13.
Em 17.07.2013, dois dias antes da divulgação do Fato Relevante de
19.07.2013, Antônio de Agostini vendeu 300.000 ações HRTP3 por R$ 633.389,00.

14.
Em 30.07.2013, uma semana após a referida divulgação, Antônio de
Agostini recomprou as 300.000 ações HRTP3 por R$ 513.719,00.

nov/09
jan/11
mar/12
jul/12
mai/13
John
|-----------------------------------------------------|
Eduardo
|-----------------------------------------------------|
Antônio
|-------------------------------------------------------------------------------|
Maria
|------------------------------------------------------------------------------|

15.
Considerando que a venda das ações foi feita por R$ 633.389,00 e a
recompra por R$ R$ 513.719,00, a SMI entende que o ganho obtido por Antônio de
Agostini nessa negociação foi de R$ 119.670,00, equivalente a 23,29% do valor da
recompra.

16.
Em 05.09.2013, dois pregões antes da divulgação do Fato Relevante de
09.09.2013, Antônio de Agostini vendeu 350.000 ações HRTP3 por R$ 563.260,00.

17.
Em 10.09.2013, pregão seguinte à divulgação do Fato Relevante, as
ações HRTP3 sofreram forte queda e foram negociadas pelo preço médio de R$
1,299. Caso Antônio de Agostini não tivesse vendidos suas ações, elas valeriam,
em média, R$ 454.650,00.

18.
Considerando que o preço médio da venda de Antônio de Agostini em
05.09.2013 foi de R$ 1,609 e que o preço médio da ação no pregão após o Fato
Relevante foi de R$ 1,299, a SMI entende que a negociação de ações permitiu a
Antônio de Agostini evitar uma perda de R$ 108.610,00, ou seja, de 19,28% do
valor de sua venda.

19.
Assim, as operações realizadas por Antônio de Agostini em 17.07.2013 e
05.09.2013 renderam-lhe um ganho financeiro de R$ 228.280,00.

20.
Com o intuito de identificar o perfil de investimentos de Antônio de
Agostini, a SMI pesquisou todas as operações realizadas por ele entre 01.01 e
19.09.2013, não tendo encontrado outras operações além das já descritas.

21.
A pedido da SMI2, a Itaú Corretora de Valores S.A. enviou gravações
telefônicas das ordens de venda das ações da HRT emitidas por Antônio de Agostini
em 17.07.2013 (fl. 8, 9 e 17), cujo trecho da conversa havida entre Antônio de
Agostini e o funcionário da corretora (Guilherme) está a seguir transcrito (fls. 14 a 19):


Guilherme: Corretora.

Antônio: Oi Guilherme.

Guilherme: Isso. Agostini!

Antônio: Ô Guilherme, vem cá... Tudo bom! Eu tô fora aí do... do Brasil, mas eu
queria o seguinte, me vende 300.000 da HRT.

Guilherme: Vende 300.000 da HRT?

Antônio: É, e segura aí esse dinheiro que eu recompro a semana que vêm.

Guilherme: Tá entendi. Então é pra vender 300.000 da HRT e eu falo pra Elba aí tá,
é... Colocando no CDB lá, então. Posso ir a mercado, né?

Antônio: Isso.

Guilherme: Tá, combinado então Agostini. Vou tá vendendo aqui, um abraço, tchau
tchau!

Antônio: Tchau.

22.
Segundo a SMI, a gravação da ordem de venda chama a atenção por
duas razões: “em primeiro lugar, Antônio dá a ordem a partir do exterior, ou seja,
aparentemente tratando de uma operação de venda no meio de uma viagem
internacional. Obviamente essa conduta isolada não é um problema, no entanto, é
um indício de urgência e tempestividade da decisão não informada antes da viagem
e que aparentemente não poderia aguardar o seu retorno. A ordem para vender a
mercado fortalece essa impressão de urgência. Em segundo lugar, Antônio informa
que a mesma quantidade de ações vendidas seria recomprada a partir da semana

seguinte. Em nosso entender, essa afirmação não deixa dúvidas em relação à
convicção prévia a respeito do comportamento futuro do preço da ação”.

23.
O único trecho da conversa entre Antônio de Agostini e o funcionário da
corretora (Guilherme) sobre a venda das ações HRT em 05.09.2013, considerado
relevante pela SMI, está a seguir reproduzido (fls. 14 a 19):


Antônio: Então, me vende 350.000 da minha posição, mas para de vender a R$
1,50, tá?

Fábio: R$ 1,50? Não, a venda tá a R$ 1,63.

Antônio: Agora, mas ela vai cair a hora... Se ela cair abaixo de R$ 1,50 você
para. Se não, pode vender 350.000, tá?

Fábio: Vender tudo, até R$ 1,50 pode vender, é isso?

Antônio: Isso.

24.
No sentir da SMI, “na gravação, a princípio Antônio afirma
categoricamente que a ação está a R$ 1,63 naquele momento, mas que ‘ela vai
cair’. Rapidamente, no entanto, Antônio corrige sua afirmação colocando a
possibilidade da queda como uma hipótese (“Se ela cair...”). A afirmação de que ela
vai cair poderia ser tomada como uma simples expressão inadequada corrigida logo
a seguir, no entanto, diante das demais evidências, nós entendemos ter sido um
lapso de Antônio que revelou seu conhecimento prévio a respeito de fatos que iriam
levar à queda do preço da ação”.

25.
Diante destes fatos, a SMI solicitou3 esclarecimentos de Antônio de
Agostini a respeito das vendas de ações da HRT realizadas em julho e setembro de
2013 (fls. 20 a 22). Em sua resposta, Antônio de Agostini afirma que “como
consultor na área de petróleo, com mais de 40 (quarenta) anos de experiência na
indústria, não estava satisfeito com as notícias não divulgadas a respeito do
andamento da perfuração de um poço da Namíbia e vendi metade das ações que
possuía. Recomprei quando foi anunciado que seria perfurado um novo poço e
vendi quando da demora em dar notícias e pelo tempo decorrido do início da
perfuração as indicações não eram boas.” Também assevera que “não recebi
indicação alguma sobre a ação HRTP3;” “não tive acesso a notícia sobre o resultado
de Murombe – Namíbia, antes de 19.07.2013”; “bem como não tive acesso aos
resultados do Poço Moosehead-1 – Namíbia, antes de 09.09.2013” (fl. 23).

26.
Para a SMI, “Antônio nega ter tido acesso a qualquer informação
relevante antes das divulgações oficiais realizadas pela companhia. Além disso, ele
atribui a motivação de suas operações à sua experiência na indústria. Essa
experiência supostamente o teria motivado a vender as ações no dia 17/jul/2013
diante da demora da companhia em divulgar informações, bem como o teria
motivado a realizar a recompra posterior, no dia 30/jul/2013, por ocasião do
anúncio da perfuração de um novo poço”.

27.
No sentir da Superintendência, “a argumentação de Antonio, no entanto,
não se sustenta frente aos fatos. Conforme já analisado, na gravação da ordem de
venda feita em 17/jul/2013, Antônio já anunciara para o operador que faria a
recompra das ações na semana seguinte, ou seja, uma decisão prévia sem
nenhuma relação com um alegado anúncio da companhia a respeito da exploração
futura de um novo poço”.

b) Eduardo de Freitas Teixeira

28.
Eduardo Teixeira vendeu 50.000 ações HRTP3 por R$ 125.000,00 em
12.07.2013 e 50.000 ações HRTP3 por R$ 100.579,00 em 19.07.2013, totalizando
a venda de 100.000 ações HRTP3 por R$ 225.579,00.

29.
Considerando que a venda foi feita por preço médio unitário de R$
2,2558 e o preço médio da ação no pregão do dia 22.07.2013 foi de R$ 1,7599,
pregão imediatamente posterior à divulgação do Fato Relevante de 19.07.2013, a
SMI entende que Eduardo Teixeira evitou a perda de R$ 0,4959 por ação, ou seja,
R$ 49.590,00. Este valor equivale a 21,98% do valor total das ações vendidas.

30.
Em 05.09.2013, quatro dias antes da divulgação do Fato Relevante de
09.09.2013, Eduardo Teixeira vendeu 50.000 ações HRTP3 por R$ 77.549,00.

31.
Considerando que essa venda foi feita por um preço médio unitário de
R$ 1,55098 e o preço médio da ação no pregão imediatamente posterior à
divulgação do Fato Relevante foi de R$ R$ 1,299, a SMI entende que a venda
evitou uma perda de R$ 0,25198 por ação, ou seja, R$ 12.599,00. Este valor
equivale a 16,25% do valor total das ações vendidas.

32.
Assim, as operações realizadas por Eduardo Teixeira em 12, 19.07 e
05.09.2013 propiciaram ao investidor ganho financeiro de R$ 62.189,00.

33.
Com intuito de identificar o perfil de investimentos de Eduardo Teixeira,
foram listadas todas as operações realizadas pelo investidor entre 01.01 e
19.09.2013. Nesse período, Eduardo Teixeira realizou operações de venda de ações
HRTP3 a seguir descritas:

Tabela 3 – Ações negociadas (01.01 a 19.09.2013)

Data
Qtd. V.
Valor (R$)
10/05/2013
43.000
173.290,00
12/07/201
3
50.000
125.000,0
0
19/07/201
3
50.000
100.579,0
0
12/08/2013
50.000
78.609,00
05/09/201
3
50.000
77.549,00
Total
243.000
555.027,0
0

34.
Para a SMI, “dentre as cinco vendas realizadas por Eduardo ao longo do
ano de 2013 até 19/set/2013, três delas foram precedendo a publicação de Fatos
Relevantes com impacto negativo no preço da ação. Diante de tão poucas
operações realizadas ao longo do ano, não é possível afirmar que Eduardo é um
operador frequente no mercado de capitais”.

35.
A SMI então solicitou4 da Itaú Corretora de Valores S.A. as gravações
telefônicas das ordens emitidas por Eduardo Teixeira (fl. 8 e 9). Do material
enviado pela corretora, a única ordem cuja gravação foi disponibilizada refere-se ao

negócio realizado em 12.08.2013 que não é foco desta investigação (fls. 14 a 16;
24 e 25). Assim, as gravações não forneceram informações adicionais a respeito
dos negócios envolvendo ações da HRT objeto deste procedimento.

36.
Diante destes fatos, a SMI solicitou5 esclarecimentos de Eduardo
Teixeira a respeito das vendas de ações da HRT realizadas em julho e setembro de
2013 (fls. 26 a 28). Em sua resposta, Antônio de Agostini afirma que não opera
regularmente em bolsa e que não teve acesso a informações ainda não divulgadas
pela HRT. Como possuía volume expressivo de ações HRTP3, e diante das
perspectivas negativas do mercado acionário e do setor de óleo e gás, decidiu
vender as ações. Argumenta que não continuou a reduzir sua posição em ações da
HRT, pois o preço teria caído demais, abaixo da cotação que considerava justa (fls. 29 a 32).

37.
No entender da SMI, “existem contradições nas motivações alegadas por
Eduardo. Por um lado, ele justifica que realizou suas vendas porque avaliou que as
perspectivas para o mercado em geral e para o setor da companhia eram
negativas. Por outro lado, ele afirma que não fez novas vendas porque considerou
que os preços da ação atingiram um patamar incompatível com a qualidade dos
ativos da companhia. Nesse sentido, mudou sua avaliação e passou a acreditar que
haveria uma melhora das cotações da ação HRTP3, a partir da qual alegou que
reiniciaria suas vendas”.

c) John Milne Albuquerque Forman

38.
John Forman vendeu 270.000 ações HRTP3 por R$ 589.204,00 em
17.07.2013 e 230.000 ações HRTP3 por R$ 460.000,00 em 18.07.2013, totalizando
a venda de 500.000 ações HRTP3 por R$ 1.049.204,00. Considerando que a venda
das ações foi feita por um preço médio unitário de R$ 2,0984 e que o preço médio
da ação no pregão imediatamente posterior à divulgação do Fato Relevante foi de
R$ 1,7599, a SMI entende que a venda das ações permitiu a John Forman evitar
uma perda de R$ 0,3385 por ação, ou seja, R$ 169.250,00. Este valor equivale a
16,13% do valor total das ações vendidas.

39.
John Forman também vendeu 52.600 ações HRTP3 por R$ 80.478,00
em 06.09.2013, antes da divulgação do Fato Relevante de 09.09.2013. Levando em
consideração que essa venda foi feita por um preço médio unitário de R$ 1,53 e
que o preço médio da ação no pregão imediatamente posterior à divulgação do Fato
Relevante de 10.09.2013 foi de R$ 1,299, a SMI entende que a venda das ações
permitiu John Forman evitar uma perda de R$ 0,231 por ação, ou seja, R$
12.150,60. Este valor equivale a 15,09% do valor total dessas ações.

40.
Em resumo, as negociações envolvendo ações de emissão da HRT
realizadas por John Forman antes da divulgação dos dois Fatos Relevantes
permitiram-lhe evitar uma perda patrimonial de R$ 181.400,60.

41.
Com intuito de identificar o perfil de investimentos de John Forman, a
SMI analisou as operações por ele realizadas no ano de 2013 (até 19.09.2013).
Nesse período, além das vendas já mencionadas, John Forman realizou apenas uma
única operação no mercado à vista, em 20.05.2013, na qual comprou 29.500 ações
HRTP3 por R$ 96.170,00.

42.
A SMI solicitou6 do Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM (“Credit Suisse”) as
gravações telefônicas das ordens emitidas por John Forman em 17 e 18.07.2013
(fl. 7). A ordem emitida por John em 17.07.2013 (dois dias antes da divulgação do
Fato Relevante referente ao poço Murombe-1) para dois funcionários da corretora
(Andrew e Rafael) apresenta teor considerado relevante para a SMI, que destacou
os trechos a seguir transcritos (fls. 33 e 34):


Rafael: Grifo.

Andrew: Fala mestre, tudo bem?

Rafael: Fala monstro, belê?

Andrew: Tudo legal, e contigo?

Rafael: Bem.

Andrew: Doc, eu tô com o John aqui na linha, a gente tá falando um pouquinho
sobre HRT.

Rafael: Tá bom.

Andrew: A gente tá alinhando aí pra... Pra vender um pedaço das ações, que
ele tá sentindo aí que deve vir notícia ruim.

Rafael: É, eu tinha falado com ele e a gente segurou um pouquinho a venda devido
a realização nos últimos dias, né?

Andrew: É, vamos colocar ele aqui na linha aqui, só um segundo, tá? John?

John: Oi.

Andrew: A gente está com o Rafa já na linha.

Rafael: Oi John.

John: Oi Rafa, tudo bem?

Rafael: Tudo bem, bom dia!

John: Bom dia!

Rafael: O Andrew me falou. Por mim tudo bem. A gente só tinha segurado um
pouco devido àquela realização forte antes de ontem, né?

John: Uhum.

Rafael: Mas eu posso tocar aqui devagarzinho se você quiser sem problema.

John: Eu acho que sim.

Andrew: Como é que tá para a operação de ‘fence’ hoje, Rafa? Qual o tamanho?

Rafael: Eu acho que não compensa fazer ‘fence’ nesse nível a R$ 2,20. R$ 2,30
assim eu acho que a gente poderia, mas a R$ 2,10 se vier um resultado ruim
entendeu... A gente... A gente... Não sei, eu acho que a gente se apropria
melhor disso vendendo. Eu acho que se ela voltar pra R$ 2,30, R$ 2,40, aí a
gente pode pensar em continuar, a gente fez metade da posição de ‘fence’ que a
gente queria.

John: Não, eu acho que tem que fazer toda, porque a notícia deve sair no
final da tarde de hoje ou amanhã de manhã.

Rafael: Ah, é?

John: É.

Rafael: Entendi.

John: Por isso que eu to te dizendo, eles iam chegar ao objetivo hoje.

Andrew: É, se tivesse algum (inaudível) com algo positivo eu acho que já teria
refletido no papel.

John: (inaudível) nada.

John: Tão aí segurando, dizendo aí... Inventando como é que vão falar, né?

Andrew: Entendi.

John: E como a gente só pode falar depois do pregão, é hoje de tarde, então
tem que fazer hoje.

Rafael: Então vamos fazer o seguinte, como que você quer John? Assim, a gente faz
as ações depois faz o ‘fence’? O que você prefere?

John: Acho que nessa altura é melhor vender mesmo.

Rafael: É melhor vender, né? Tá bom.

John: É.

Rafael: Até que preço eu posso trabalhar? Obviamente que eu não vou forçar a
venda, mas até que preço, se cair, eu posso trabalhar?


John: Bom eu acho... Minha estimativa é que com essa notícia ela vai voltar
pra R$ 1,80, R$ 1,70, né?

Rafael: Tá.

John: Pra ter alguma margem tem que vender até R$ 2,00, né?

Rafael: Tá bom, eu vou tentar trabalhar...

John: De preferência R$ 2,10 (risos).

Rafael: Tá bom, se por acaso chegar a R$ 2,10 eu te ligo, eu te aviso e pergunto se
a gente continua, mas a princípio eu vou tentar trabalhar entre R$2,15, R$ 2,20 no
máximo.

John: Falou.

Rafael: E só pra confirmar, a gente fez um total de 500 mil no fence e sobraram
1.300 e pouco no papel, você...

John: Não, o total são 2 milhões e 100, né?

Rafael: Isso, desculpa... Sobraram até um pouco mais, é porque parte a gente
acabou...

John: 1 milhão e 600.

Rafael: Isso, isso. Então eu posso... Essa quantidade toda, se der, eu posso ir
vendendo.

John: Se você conseguir pelo menos 1 milhão eu já fico feliz.

Rafael: Tá bom, eu vou trabalhar 1 milhão e quando eu conseguir eu aviso você.

John: Tá bom, brigadão amigo.

Andrew: Brigado Rafael, Brigado John.

John: Um abraço!

Andrew: Um abração, tchau-tchau.

43.
No entender da SMI, “a partir das afirmações destacadas na transcrição
dessa gravação, podemos concluir, sem nenhuma dúvida, que John teve acesso
prévio ao conteúdo da informação ainda não divulgada ao mercado pela companhia
e operou em decorrência dessa informação”.

44.
Diante da venda realizada antes da divulgação do Fato Relevante de
09.09.2013, a SMI solicitou7 as gravações das ordens emitidas por John Forman em
06.09.2013 (fl. 35). A gravação enviada pela corretora mostra um diálogo entre
John Forman e Andrew, funcionário da corretora (fls. 36 e 37):


Andrew: Então, John, em relação à posição da carteira, a minha sugestão seria
essa, tá? A gente tentar... Fica difícil desapegar, né, mas... Tentar olhar pra frente e
ver aonde a gente pode (inaudível).

John: Não, tem que olhar pra frente cara, tá certo?! (risos)

Andrew: Eu fico muito chateado com tudo que a gente (inaudível) junto, né... Teu,
entre-aspas, sofrimento aí, com esse papel, né?

John: É, o negócio é tenebroso... Deixa pra lá! Então, como vamos ficar?

45.
A continuação dessa gravação mostra a aplicação de recursos obtidos
com a venda das ações HRTP3 em um fundo de investimento (Prisma), conforme
revela os trechos a seguir transcritos:


Andrew: Eu acho que vale a pena a gente fazer o Prisma, tá John. Eu acho que tem
um nível muito bom pra gente comprar. Acho que... Abaixo de dois e trinta o dólar
hoje, a gente compra no dólar de segunda, tá, porque é d mais um o fundo. Não dá
pra acertar na mosca no fundo, mas próximo aí de dois e trinta eu acho um dólar
(inaudível).

(...)

John: Captei. Mas eu não tenho recurso aí pra fazer isso.

Andrew: É a gente ou teria que liquidar um pedacinho das ações ou receber recurso
de fora. O que você achar que faz mais sentido. Eu lembro lá trás que você tinha

comentado de possível transferência de recursos, mas acabou não fazendo por uma
questão de, de...

John: De imposto.

(...)

John: É. Eu tenho aí de ações ainda umas cento e poucas mil, não é isso?

(...)

Andrew: Não, tem um pouquinho mais John. Pelo que eu me lembre é um
pouquinho mais. Eu não consigo ver aqui, só na tela do pessoal da mesa, mas eu
pego esse número exato. Quer que eu faça um cálculo de quanto precisaria liquidar
pra gente ter um volume razoável pra complementar, pro Prisma?

(...)

Andrew: É. Sessenta e cinco mil ações a gente teria, é... Quase cem mil, noventa e
oito.

John: Pois é, mas eu não preciso disso tudo, eu preciso oitenta.

Andrew: É. Uhum.

John: É isso aí. Então faz isso.

Andrew: Vender?

John: É, vende e completa, vende pra completar e completa e faz a aplicação.

46.
No entender da SMI, “constata-se que houve um entendimento entre
John e Andrew no sentido de que a melhor opção de investimento para John, por
ocasião do diálogo gravado em 06/set/2013, seria o fundo Prisma e que os recursos
para esse investimento deveriam vir da venda das ações HRTP3. Neste ponto, faz-
se necessário destacar que, a decisão por investir recursos no fundo Prisma a partir
da venda de ações HRTP3, por si só, não pode ser considerada como um argumento
que exclua a possibilidade de John de ter tido acesso ao conteúdo do Fato
Relevante de 09/set/2013 antes de sua divulgação. Obviamente a decisão por esse
novo investimento só foi feita em decorrência de uma comparação com o
investimento que John tinha em ações HRTP3 naquela ocasião. Assim, é razoável
supor que, para tomar essa decisão, John vislumbrou piores perspectivas para o
desempenho da ação do que para o desempenho do fundo. Em realidade, esse
raciocínio é compatível com a hipótese de John também ter tido acesso a
informações ainda não divulgadas ao mercado por ocasião da venda de ações
realizada em 06/set/2013”.

47.
Diante destes fatos, a SMI solicitou8 esclarecimentos de John Forman a
respeito das vendas de ações da HRT realizadas em 17, 18.07 e 06.09.2013 (fls. 41
a 43). Em sua resposta, John Forman afirma não ser um operador frequente e se
considerar de perfil conservador e nega ter tido acesso a informações ainda não
divulgadas pela HRT antes da divulgação ao mercado. Declara ainda que “a única
razão da venda de ações HRTP3 foi minha intenção de diversificar meus
investimentos, então muito concentrados neste papel, que vinha se desvalorizando”
(fls. 44 a 46).

48.
As alegações de John, segundo a SMI, não se sustentam porque:
“conforme demonstrado, na gravação da ordem de venda feita em 17/jul/2013,
John admite saber que o preço da ação cairá, inclusive estima o novo patamar para
o qual ela irá após o comunicado negativo que a companhia fará ao mercado. John
ressalta a urgência da venda, uma vez que o comunicado será feito pela companhia
depois do pregão e a companhia estaria apenas avaliando a melhor forma para
fazê-lo. Também é curioso notar que, embora não faça oficialmente parte da gestão
da companhia, John afirmou no telefonema ‘E como a gente só pode falar depois
do pregão (...)’, aparentemente se incluindo dentre aqueles responsáveis por fazer
o comunicado (os gestores da companhia)”. [grifos do original]

49.
Prossegue a SMI, “após a análise dos fatos apresentados, não há
dúvidas de que John realizou a venda de ações nos dias 17/jul/2013 e
18/jul/2013 utilizando-se de informação privilegiada. A gravação da ordem
dada diretamente por John constitui uma prova definitiva e incontestável dessa
prática. As demais evidências das irregularidades também levam a construir a
convicção quanto ao uso de informações privilegiadas por parte de John na
operação que realizou em 06/set/2013”. [grifos do original]

d) Maria Emília Rocha Mello de Azevedo

50.
Maria Emília vendeu 200.000 ações HRTP3 por R$ 460.000,00 em
15.07.2013 e 123.000 ações por R$ 283.570,00 em 16.07.2013, totalizando
323.000 ações por R$ 743.570,00. Considerando que a venda foi feita por um
preço médio unitário de R$ 2,3020 e que o preço médio da ação no pregão
posterior à divulgação do Fato Relevante foi de R$ 1,7599, a SMI entende que a
negociação realizada por Maria Emília evitou uma perda de R$ 0,5421 por ação, ou
seja, R$ 175.098,30. Este valor equivale a 23,55% do valor total dessas ações

51.
Com o intuito de identificar o perfil de investimentos de Maria Emília, a
SMI perquiriu as operações realizadas em bolsa por ela entre 01.01 e 27.08.2013,
não tendo identificado outras negociações além das operações já mencionadas.

52.
As operações de Maria Emília constam dos registros da BMF&Bovespa
como realizadas por meio da Concórdia S.A. CVMCC. Contudo, Maria Emília não é
cliente desta corretora, mas do Banco do Brasil S/A, que opera com a Concórdia
por conta e ordem, via roteamento de ordens. A SMI solicitou9 informações sobre a
cliente e a ordem de venda para a BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM) (fl. 47).

53.
Das informações enviadas pelo BB Banco de Investimentos S.A (BB BI)
(fls. 48 a 59), a SMI verificou que a ordem de venda foi emitida por Maria Emilia de
Azevedo na agência Estilo BACEN DF, do Banco do Brasil. De acordo com a ordem
assinada pela cliente e datada às 15h36min de 15.07.2013, o prazo máximo para a
venda das ações da HRT seria de quinze dias, mas a ordem foi totalmente
executada em dois dias (15 e 16.07.2013).

54.
Segundo a SMI, o correio eletrônico interno do Banco do Brasil S/A
contendo a ordem de venda foi passado às 15h21 (fl. 58), portanto, antes do
preenchimento do formulário assinado às 15h36, o que, no sentir da SMI, fortalece
a convicção de que o prazo de quinze dias descrito no formulário de venda é mera
formalidade do banco.

55.
A SMI solicitou10 esclarecimentos de Maria Emilia a respeito das vendas
de ações da HRT realizadas em 15 e 16.07.2013 (fls. 60 e 61), tendo ela declarado
possuir perfil conservador de investimentos. A investidora nega ter tido acesso a
informações ainda não divulgadas pela HRT e afirma que a motivação para a venda
foi “a necessidade de recursos em função do casamento de um filho, realizado em
setembro deste mesmo ano” (fls. 62 e 63).

56.
Diante disso, a SMI entende que “portanto, Maria nega ter tido acesso a
informações ainda não divulgadas ao mercado pela companhia e afirma que sua
motivação foi o custeio de uma despesa pessoal em setembro de 2013. Nesse

sentido, chama a atenção à antecedência em relação à alegada despesa e a
improvável coincidência de que a venda tenha sido realizada ‘por acaso’ antes da
divulgação do Fato Relevante. Some-se a isso outra improvável coincidência, a de
terem operado na mesma semana três outros ex-conselheiros que foram colegas de
Maria na gestão da companhia”.

III – Das Irregularidades

57.
Segundo a SMI, além das características particulares das operações
realizadas pelos investidores individualmente, os seguintes elementos são indícios
da utilização de informação privilegiada por parte de Antônio de Agostini, Eduardo
Teixeira, John Forman e Maria Emília:

a) Cada um dos acusados participou da gestão da HRT por um período maior
do que dois anos, sendo que todos compartilharam de períodos comuns na
gestão da companhia. Além de terem compartilhado a gestão entre si,
também a compartilharam com outros gestores que permaneceram na
companhia e que lá ainda estavam por ocasião das operações irregulares
realizadas. Além da atuação profissional comum, a acusada Maria é irmã de
Márcio Rocha Mello de Azevedo, gestor atuante na HRT por ocasião das
operações por ela realizadas.

b) O histórico de operações e as próprias declarações dos acusados permitiram
constatar que nenhum deles é um operador frequente no mercado de
capitais. No entanto, apesar de raramente operarem, todos obtiveram
retornos extremamente significativos nas operações realizadas.

c) Salvo para Maria, que somente operou antes do Fato Relevante de
19/jul/2013, os demais acusados realizaram operações em muito similares,
antecedendo dois Fatos Relevantes também similares, um divulgado pela
companhia em 19/jul/2013 e o outro em 09/set/2013.

d) Durante a análise dos dados das operações foram encontradas provas
irrefutáveis das irregularidades por parte de alguns dos acusados, por
exemplo, o teor das gravações nas quais John admite saber o conteúdo do
Fato Relevante a ser divulgado, bem como a decisão prévia de efetuar tanto
a venda quanto a recompra posterior das ações por parte de Antônio
(seguida da falsa declaração para a CVM de que tomara essa decisão
posteriormente).

58.
Em particular, o seguinte conjunto de indícios permitiu formar a
convicção da SMI a respeito do uso de informações privilegiada pelas pessoas aqui
investigadas:

a) Antônio de Agostini:

i.
Antônio vendeu 300.000 ações HRTP3, por R$ 633.389,00, no dia
17/jul/2013, portanto, apenas dois dias antes da divulgação de um Fato
Relevante pela HRT (19/jul/2013). No dia 30/jul/2013 Antônio recomprou
por R$ 513.719,00 as 300.000 ações HRTP3 anteriormente vendidas. O
ganho obtido nessa operação foi de R$ 119.670,00 (23,29% do valor da
recompra).

ii. No dia 05/set/2013, ou seja, apenas dois pregões antes da divulgação de
novo Fato Relevante, Antônio fez outra venda, desta vez de 350.000 ações
HRTP3, por R$ 563.260,00. No pregão seguinte à divulgação do Fato
Relevante as ações HRTP3 sofreram uma forte queda. Na operação, Antônio
evitou uma perda de capital de R$ 108.610,00 (19,28% do valor de sua
venda).

iii. As operações realizadas por Antônio em 17/jul/2013 e em 05/set/2013, em
conjunto, lhe permitiram obter um ganho financeiro total de R$ 228.280,00.
iv. Antônio participou da gestão da HRT por mais de dois anos e meio, período
no qual foi colega, na gestão da companhia, dos outros acusados neste
processo e de outros gestores que permaneceram na companhia por ocasião
de sua saída e que lá ainda estavam por ocasião das operações aqui
analisadas. Assim, Antônio encontra-se diretamente relacionado com
diversos ex-administradores e mesmo com conselheiros e diretores da
gestão no momento em que realizou as operações.

v.
Antônio não é um operador frequente no mercado de ações. A análise de
seu perfil de operações evidenciou que estas operações irregulares foram as
únicas que ele realizou em 2013 (até o período analisado). Portanto, as
únicas operações de vendas realizadas por Antônio em 2013 (até o período
analisado) ocorreram precedendo a divulgação de dois Fatos Relevantes de
grande impacto negativo para a cotação da ação HRTP3 e sua única compra
ocorreu logo após a divulgação de um desses Fatos.

vi. Antônio obteve rentabilidades muito significativas nos negócios realizados.
Na primeira venda, seguida da recompra, obteve uma rentabilidade de
23,29% e na segunda venda, evitou a perda de 19,28% no valor dos ativos
alienados.

vii. A gravação da ordem de venda de Antônio em 17/jul/2013, na qual comenta
que fará a recompra das ações na semana seguinte, deixa clara sua
urgência na realização da venda e sua convicção prévia quanto ao
comportamento futuro do preço da ação.

viii. A gravação da ordem de venda de Antônio em 05/set/2013, na qual afirma
que a ação “(está a R$ 1,50) agora, mas ela vai cair”, também deixa clara
sua convicção prévia quanto ao comportamento futuro do preço da ação.

ix. Antônio fez uma falsa declaração para a CVM ao afirmar que, posteriormente
à venda de 17/jul/2013, resolvera pela recompra das ações diante do
anúncio da perfuração de um novo poço pela companhia. Conforme a
gravação da ordem de venda de Antônio em 17/jul/2013, nessa ocasião ele
já tinha o objetivo da recompra.

x.
Os demais investidores analisados neste processo, todos eles ex-colegas de
Antônio na administração da companhia, também realizaram operações
similares às suas, nas mesmas datas ou datas próximas e das quais existem
indícios e provas de terem operando de posse de informação privilegiada.

b) Eduardo Teixeira

i.
Eduardo vendeu 100.000 ações HRTP3 entre os dias 12/jul/2013 e
19/jul/2013 por R$ 225.579,00. No dia 19/jul/2013, após o término do
pregão, a HRT divulgou Fato Relevante com forte impacto negativo na
cotação das ações a partir do pregão seguinte. A venda realizada por
Eduardo permitiu-lhe evitar uma perda de capital de R$ 49.590,00 (21,98%
do valor total das ações vendidas).

ii. Em 05/set/2013, ou seja, apenas quatro dias antes da divulgação de novo
Fato Relevante (09/set/2013), Eduardo vendeu mais 50.000 ações HRTP3
por R$ 77.549,00. A nova venda realizada por Eduardo permitiu-lhe evitar
uma perda de capital de R$ 12.599,00 (16,25% do valor total das ações
vendidas).

iii. Portanto, essas operações realizadas por Eduardo, em conjunto, lhe
permitiram obter um ganho financeiro total de R$ 62.189,00.

iv. Eduardo participou da gestão da HRT por mais de dois anos e meio, período
no qual foi colega, na gestão da companhia, dos outros comitentes
investigados neste processo e de outros gestores que permaneceram na
companhia por ocasião de sua saída e que lá ainda estavam por ocasião das
operações aqui analisadas. Assim, Eduardo encontra-se diretamente
relacionado com diversos ex-administradores e mesmo com conselheiros e
diretores da gestão no momento em que foi feita essa análise.

v.
Eduardo não é um operador frequente no mercado de ações. A análise de
seu perfil de operações evidenciou que, de janeiro até 19/set/2013, ele
realizou apenas cinco vendas de ações, sendo que três dessas vendas
ocorreram justamente antes da divulgação pela companhia de dois Fatos
Relevantes com impactos negativos na cotação da ação HRTP3.

vi. Eduardo obteve rentabilidades muito significativas nas vendas realizadas
antes das divulgações dos Fatos Relevantes. Considerando o valor das ações
vendidas nessas datas e o preço médio da ação após a divulgação de cada
Fato Relevante, Eduardo evitou a perda de 21,98% do patrimônio alienado
em julho e de 16,25% das ações vendidas em 05/set/2013.

vii. Quando questionado pela CVM, Eduardo apresenta contradições quanto às
motivações de suas operações. Por um lado, afirma que suas vendas foram
motivadas por perspectivas negativas para o mercado e a companhia, ou
seja, a perspectiva de queda na cotação da ação seria o motivo de suas
vendas. Por outro lado e em sentido contrário, afirma que após realizar as
vendas, suspendeu suas operações porque a queda nas cotações teria sido
excessiva, ou seja, diz acreditar que haverá uma melhoria na cotação da
ação, quando retomará as vendas suspensas.

viii. Os demais investidores analisados neste processo, todos eles ex-colegas de
Eduardo na administração da companhia, também realizaram operações
similares às suas, nas mesmas datas ou em datas próximas e das quais
existem indícios e provas contundentes de terem operando de posse de
informação privilegiada.

c) John Forman:

i.
John vendeu 500.000 ações HRTP3 por R$ 1.049.204,00 entre os dias
17/jul/2013 e 18/jul/2013, portanto, apenas um dia antes da divulgação de
um Fato Relevante pela HRT (19/jul/2013). A venda realizada por John
permitiu-lhe evitar uma perda de capital de R$ 169.250,00 (16,13% do
valor total das ações vendidas).

ii. Em 06/set/2013, portanto, três dias antes da divulgação, pela HRT, de um
novo Fato Relevante (09/set/2013), John fez nova venda, agora de 52.600
ações HRTP3 por R$ 80.478,00. Diante dos impacto negativo do Fato
Relevante na cotação da ação, a venda realizada por John permitiu-lhe
evitar uma perda de capital R$ 12.150,60 (15,09%) do valor total das ações
vendidas.

iii. Em conjunto, as operações realizadas por John antes dos dois Fatos
Relevantes lhe permitiram evitar uma perda patrimonial de R$ 181.400,60.

iv. A análise do perfil de investimentos de John permitiu concluir que ele não é
um operador frequente no mercado de ações. Em todo o ano de 2013, antes
das vendas analisadas neste processo, ele realizou apenas uma compra em
maio de 2013. Esse perfil foi afirmado pelo próprio John ao ser questionado
pela CVM.

v.
John foi conselheiro da HRT por mais de dois anos e meio, portanto,
encontra-se diretamente relacionado com diversos ex-administradores e
mesmo com conselheiros e diretores da gestão da companhia no momento
em que realizou as operações.

vi. De maneira irrefutável e contundente, a gravação da ordem de venda das
ações, dada pelo próprio John no dia 17/jul/2013 (dois dias antes do Fato
Relevante divulgado em 19/jul/2013), prova que ele operou nessa ocasião
com informação privilegiada.

vii. A operação que John realizou em 06/set/2013, embora sem afirmações tão
explícitas quanto aquelas da gravação da ordem de venda de 17/jul/2013,
também apresenta uma série de evidências que, tomadas em conjunto,
permitem construir a convicção de que a operação novamente ocorreu com
o uso de informação privilegiada.

viii. Assim como a venda de julho, comprovadamente feita com o uso de
informação privilegiada, a venda de 06/set/2013 foi realizada poucos dias
antes da divulgação de um Fato Relevante com evidente impacto negativo
na cotação das ações.

ix. Nas operações feitas em julho, com o uso de informação privilegiada, John
evitou uma perda 16,13% de seu capital. De maneira similar, na venda de
06/set/2013 também foi evitada uma relevante perda de capital: 15,09%.

x.
Ao ser questionado pela CVM, John argumentou que a justificativa para a
venda de ações em setembro foi seu objetivo de investir no fundo Prisma.
Embora esse possa ser o motivador da venda, isso não abala a convicção de
que também foi usada informação privilegiada nesta operação. Antes pelo

contrário, a decisão pela venda só fez sentido porque existia a expectativa
de obter melhor rentabilidade com o novo negócio, em outras palavras,
havia a convicção de que as ações iriam ter pior desempenho do que o
fundo Prisma.

xi. A gravação disponibilizada pela corretora para a venda do dia 06/set/2013,
embora não seja uma prova cabal como a de 17/jul/2013, traz importantes
indícios do motivador da venda das ações nessa ocasião. No início da
gravação, o funcionário da corretora discorre sobre a dificuldade em
“desapegar” da carteira de ações e obtém a concordância de John bem como
a confirmação de que “o negócio é tenebroso”.

xii. Ex-conselheiros, todos ex-colegas de John na administração da companhia,
também realizaram operações similares às suas, nas mesmas datas ou
datas próximas e com evidências de estarem operando de posse de
informação ainda não divulgada ao mercado, tanto em julho quanto em
setembro.

d) Maria Emília:

i.
Entre os dias 15/jul/2013 e 16/jul/2013, ou seja, apenas três dias antes da
divulgação de um Fato Relevante pela HRT (em 19/jul/2013), Maria vendeu
323.000 ações HRTP3 por R$ 743.570,00.

ii. A venda realizada por Maria permitiu-lhe evitar uma perda de capital de R$
175.098,30 no total das ações vendidas. A perda evitada na operação
correspondeu a 23,55% do valor das ações no momento das vendas.

iii. A venda de uma grande quantidade de ações poucos dias antes da
divulgação de um fato relevante de teor negativo para a companhia, por si
só, levanta suspeitas e constitui um indício de que essa operação possa ter
sido feita de posse de informações privilegiadas. O fato dessa venda ter
evitado um grande prejuízo para a investidora reforça essa suspeita.

iv. O perfil de investidora de Maria também constitui outro indício no sentido da
operação irregular. Maria não é uma investidora que opera com frequência
no mercado. A operação em questão foi a única que ela realizou ao longo de
2013.

v.
Embora na ordem de venda dada por Maria em 15/jul/2013 às 15h36 haja
um prazo limite de quinze dias para a execução da ordem, constatou-se ser
essa uma formalidade no preenchimento do formulário da ordem, uma vez
que, na prática, a ordem foi imediatamente passada por e-mail (às 15h21),
antes mesmo de assinado o formulário de venda. A ordem foi parcialmente
executada ainda no mesmo dia e concluída no dia seguinte, ou seja, antes
do Fato Relevante divulgado em 19/jul/2013.

vi. A justificativa de Maria para a venda de ações foi a necessidade de recursos
para custear uma despesa pessoal em setembro (o casamento de seu filho).
Embora os recursos obtidos com a venda possam, de fato, terem sido
usados na despesa alegada, o momento da venda, no entanto, foi
extremamente providencial, sendo improvável, diante do somatório de

indícios, a simples coincidência com a proximidade da divulgação do Fato
Relevante negativo. Se a venda das ações tivesse sido feita, por “acaso”,
menos de uma semana depois, Maria teria sofrido uma considerável perda
de capital, perda esta que foi convenientemente evitada pela venda alguns
dias antes da divulgação.

vii. Além da improvável coincidência entre a data das vendas feitas por Maria e
a da divulgação do Fato Relevante, também é improvável a coincidência
entre a venda de Maria e a dos demais ex-conselheiros analisados neste
processo, todos eles conhecidos e ex-colegas de Maria na administração da
companhia e que também realizaram operações similares às suas e das
quais existem indícios e provas contundentes de terem operando de posse
de informação ainda não divulgada ao mercado. Portanto, consideramos que
a venda de Maria realizada de maneira concomitante a de seus ex-colegas,
dentre os quais há comprovadamente operações de posse de informação
privilegiada, é outro forte indício da irregularidade da operação.

viii. Por fim, somem-se a todos esses fatores mais um indício relevante: a
relação direta entre Maria e Márcio Rocha Mello, na ocasião conselheiro de
administração efetivo da HRT. Márcio e Maria são irmãos, portanto, Maria
estava diretamente relacionada com a gestão da companhia quando realizou
a venda, precedendo a divulgação do Fato Relevante. Márcio, um dos
fundadores da HRT, já fora diretor-presidente, diretor de relações com
investidores e diretor do conselho administrativo da companhia, também
tendo sido colega dos demais acusados neste termo na gestão da HRT.

ix. No entanto, diferente dos demais investidores cujas operações são
analisadas neste processo, Maria realizou apenas uma venda em julho. Os
demais ex-conselheiros da HRT voltaram a operar antes de outro fato
relevante divulgado em setembro pela companhia. Esse não foi o caso de
Maria.

IV – Das Responsabilidades:

59.
Diante disso, a SMI responsabilizou:

a) Antônio Carlos Sobreira de Agostini por negociar, em nome
próprio, ações de emissão da HRT Participações em Petróleo S.A. em
17.07.2013, vendendo ações antes da divulgação de Fato Relevante
de 19.07.2013, do qual tinha conhecimento, e recomprando as ações
em 30.07.2013; por negociar, em nome próprio, ações de emissão
da HRT Participações em Petróleo S.A. em 05.09.2013, vendendo
ações antes da divulgação de Fato Relevante de 09.09.2013, do qual
tinha conhecimento; em infração ao art. 155, §4o, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 13 da Instrução CVM n.o 358/02, considerado
como infração grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei n.o
6.385/76, na forma do art. 18 da Instrução CVM n.o 358/02;

b) Eduardo de Freitas Teixeira por negociar, em nome próprio, ações
de emissão da HRT Participações em Petróleo S.A. em 12.07.2013 e
19.07.2013, vendendo ações antes da divulgação de Fato Relevante
de 19.07.2013, do qual tinha conhecimento; por negociar, em nome

próprio, ações de emissão da HRT Participações em Petróleo S.A. em
05.09.2013, vendendo as ações antes da divulgação de Fato
Relevante de 09.09.2013, do qual tinha conhecimento; em infração
ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 13 da Instrução CVM
n.o 358/02, considerado como infração grave para os fins do §3o do
art. 11 da Lei n.o 6.385/76, na forma do art. 18 da Instrução CVM n.o
358/02;

c) John Milne Albuquerque Forman por negociar, em nome próprio,
ações de emissão da HRT Participações em Petróleo S.A. em
17.07.2013 e 18.07.2013, vendendo ações antes da divulgação de
Fato Relevante de 19.07.2013, do qual tinha conhecimento; por
negociar, em nome próprio, ações de emissão da HRT Participações
em Petróleo S.A. em 06.09.2013, vendendo ações antes da
divulgação de Fato Relevante de 09.09.2013, do qual tinha
conhecimento; em infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c
o art. 13 da Instrução CVM n.o 358/02, considerado como infração
grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, na forma do
art. 18 da Instrução CVM n.o 358/02; e

d) Maria Emília Rocha Mello de Azevedo por negociar, em nome
próprio, ações de emissão da HRT Participações em Petróleo S.A. em
15.07.2013 e 16.07.2013, vendendo ações antes da divulgação de
Fato Relevante de 19.07.2013, do qual tinha conhecimento, em
infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 13 da
Instrução CVM n.o 358/02, considerado como infração grave para os
fins do §3o do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, na forma do art. 18 da
Instrução CVM n.o 358/02.

IV – Da Manifestação da PFE:

60.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada –
PFE11 entendeu preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/08 (fls. 92 a 93).

V – Das Defesas:

a) Antônio Carlos Sobreira de Agostini (fls. 333 a 371)

61.
A Defesa alega preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo
relata, por decisão da Acusação não foram acostadas aos autos respostas enviadas
pela HRT a questionamentos da CVM sobre as datas e os horários nos quais a HRT
tomou conhecimento dos eventos que levaram à divulgação dos Fatos Relevantes,
informações descritas no Processo Administrativo CVM no RJ2013/9354, que deu
origem ao presente processo.

62.
Esses documentos, embora demonstrem claramente que quando o
Acusado deu as ordens de venda das suas ações nem mesmo a HRT detinha as
informações sobre os resultados das perfurações dos poços que originaram os Fatos
Relevantes, mostraram-se extremamente relevantes e favoráveis à Defesa.

63.
Assim, a Defesa alega violação ao princípio da ampla defesa, uma vez
que a Acusação decidiu manter confidenciais em outro processo administrativo

informações relevantes para a Defesa do Acusado, sobrestando em mais de uma
semana o acesso a tais informações, prejudicando o seu direito de Defesa. A
consequência direta desta violação é a nulidade absoluta do presente processo.

64.
No mérito, informa que o Acusado é um dos mais renomados
especialistas do setor de óleo e gás no Brasil, com mais de 47 anos de atuação no
mercado. Com toda essa experiência e bagagem profissional, o acusado foi
convidado para transformar a HRT Petroleum, na época uma empresa de serviços,
em uma empresa de exploração e produção, tendo participado da fundação da HRT
(fls. 377 a 379).

65.
Como fundador e membro do Conselho de Administração da Companhia,
o Acusado atuou na busca de oportunidades para exploração de petróleo, sempre
no melhor interesse da Companhia e buscando a valorização das ações de seus
acionistas.
Todavia, ele
começou
a
divergir
da linha
preponderante
na
administração, e, por tal motivo, apresentou sua carta de renúncia em 12.07.2013,
desligando-se em definitivo dos quadros da HRT.

66.
A Defesa lembra que o valor da ação da HRT na bolsa vem caindo
consistentemente há bastante tempo, com piora significativa depois dos Fatos
Relevantes de 10, 13, 20.05 e 02.08.2013, para citar alguns exemplos, sem que o
Acusado tivesse vendido suas ações em tais momentos.

67.
Neste contexto, somente duas hipóteses poderiam corresponder ao
comportamento alegado pela Acusação: (i) ou o Acusado sempre teve acesso a
informações privilegiadas da HRT e somente na iminência de Fatos Relevantes
resolver fazer uso delas para diminuir sua perda patrimonial, ou (ii) o Acusado não
tinha acesso a tais informações e somente um ano após a sua renúncia passou a
recebê-las através de seus contatos na alta administração da HRT.

68.
No entender da Defesa, nenhuma destas hipóteses é plausível.

69.
Não é razoável supor que, durante todo o tempo transcorrido desde a
abertura do capital da HRT e mesmo após sua saída da Companhia, o Acusado
tenha tido acesso a informações privilegiadas, mas que somente na iminência dos
Fatos Relevantes, e nunca mais depois disso, ele optou por fazer uso destas
informações para evitar a alegada perda, permanecendo com 50,68% do seu
portfólio em ações da HRT.

70.
Também não é razoável crer que o Acusado tenha optado por adotar
comportamento tão contraditório, de um lado afobando-se ao utilizar supostas
informações privilegiadas para evitar uma perda estimada pela Acusação em R$
228 mil, enquanto de outro continuou com mais da metade de seu portfólio em
ações dessa mesma HRT.

71.
Alternativamente, tampouco é crível assumir que, durante todo o tempo
após a sua saída da HRT, o Acusado não tenha tido acesso a informações
relevantes e somente em julho de 2013, mais de um ano após sua renúncia da
Companhia, ele tenha passado a ter acessos a tal conteúdo confidencial e,
contrariando sua trajetória profissional e de investidor, fez mau uso dele em duas
únicas ocasiões.

72.
Cumpre notar que, durante todos estes mais de 47 anos de dedicação
quase exclusiva ao setor de petróleo e gás, o Acusado não só construiu notório
renome, como também em todos esses anos jamais foi acusado de ter tomado
qualquer conduta antiética, incorreta ou imprópria com as informações
confidenciais a que as suas décadas de respeitabilidade profissional propiciaram
acesso.

73.
Não seria agora, na maturidade de seus 70 anos de idade, já com
patrimônio formado e reputação consolidada, que ele praticaria insider trading com
as ações da empresa que ajudou a fundar, para evitar uma perda patrimonial
irrisória (R$ 228 mil) e ainda assim, em clara contradição, continuar detendo
358.000 ações ordinárias da HRT, que possui até hoje.

74.
A Defesa lembra que o ano de 2013 era de grande expectativa dos
investidores e analistas da HRT sobre os resultados das perfurações da Namíbia,
que foram posteriormente comunicados por meio de Fatos Relevantes como
infrutíferos. Neste sentido, cita análise feita pelo Credit Suisse, em 21.05.2013:
“Após o 11o poço na baía de Solimões e o primeiro da Namíbia, os investidores não
conseguem ficar confortáveis com os resultados da HRT. (...) A fronteira de
exploração na Namíbia requer paciência para ser explorada, uma qualidade que o
mercado de ações não possui” (Fls. 399 a 406).

75.
No mesmo sentido, explicitando àquilo que já era uma percepção
generalizada do mercado, a análise técnica do Banco Espírito Santo apontava, em
22.05.2013, que a descoberta de petróleo nos poços restantes da Namíbia parecia
ser a última esperança da HRT: “reduzimos nossa avaliação da HRT, em virtude de
seus resultados do 1o trimestre de 2013 e o anúncio feito sobre o resultado
infrutífero das perfurações na Namíbia e no Solimões. (...) acreditamos que
somente o anúncio de descoberta de petróleo pode modificar substancialmente o
destino da companhia” (Fls. 407 a 421).

76.
É neste cenário que se enquadram os Fatos Relevantes e as vendas de
ações realizadas pelo Acusado: no contexto de uma empresa que notoriamente
estava utilizando suas reservas de caixa para encontrar petróleo e já vinha de um
histórico de perfurações malsucedidas, com todos os acionistas e analistas ansiosos
por bons resultados e pressionando, com isso, o preço da ação para baixo.

77.
Em 19.07.2013, a HRT divulgou Fato Relevante comunicando que (i) o
segundo poço da campanha exploratória da Namíbia estava seco; e (ii) seria
iniciada a perfuração do 3o poço. Em 09.09.2013, a HRT divulgou Fato Relevante
comunicando que (i) o terceiro poço da campanha exploratória na Namíbia estava
seco; e (ii) a Companhia encerraria sua campanha na Namíbia, não dando
andamento à exploração do 4o poço.

78.
Segundo a Defesa, não há dúvida que desde o início da campanha firme
de exploração na Namíbia houve uma contínua e consistente desvalorização da
cotação das ações da HRT. Diante disso, qualquer investidor minimamente diligente
estaria apreensivo e mais do que inclinado a reduzir a sua exposição à Companhia.

79.
Em 17.07.2013, o Acusado vendeu 300.000 ações da HRT ao valor de
R$ 633.389,00. Dois dias depois, a HRT divulgou Fato relevante informando que o
poço de Murombe-1 foi considerado seco. Posteriormente, em 30.07.2013, o

Acusado adquiriu 300.000 ações ao preço de R$513.719,00, tendo a área técnica
concluído que o Acusado negociou com base em informação não divulgada ao
mercado.

80.
Ocorre que, ao deixar de considerar elementos fundamentais do caso, a
Acusação não se atentou para a cronologia dos eventos, nem para as circunstâncias
que efetivamente motivaram as operações realizadas:

a) Em 20.05.2015, a HRT divulgou Fato Relevante anunciando que não
havia encontrado óleo em volume comercial no primeiro poço
exploratória da Namíbia (Wingat-1);

b) Em 01.07.2013 (18 dias antes da publicação do Fato Relevante), a
HRT divulgou Comunicado ao Mercado informando que as
perfurações de Murombe-1 estavam ocorrendo de forma mais rápida
que o inicialmente estimado;

c) Em meados de julho de 2013, começaram a circular boatos de que o
referido poço estaria seco, inclusive na mídia organizada e em redes
sociais. Tais boatos apenas se intensificaram nos dias que
antecederam a divulgação do Fato Relevante, resultando em uma
desvalorização das ações da HRT de 28,21%, entre 11 e 18.07.2013;

d) Para ilustrar tal ambiente rumoroso, em 14.07.2013, Gunnar
Alvestad, engenheiro da HRT alocado na plataforma de perfuração do
poço, na Namíbia, foi perguntado via Twitter se havia sinais de óleo.
Ele publicou em tal rede social: “sem petróleo na superfície do mar”.
Os boatos das más notícias já circulavam em pelo menos um blog
especializado em ações e investimentos em bolsa (fls. 424 a 429);

e) Em 16.07.2013, o jornal Namib Times noticiou que: “Até esta data,
não há indicações de depósitos viáveis no poço Murombe. Na
verdade, não há qualquer indicação de que haja petróleo em
Murombe-1” e “investidores da HRT estão ficando nervosos e
começam a mostrar sinais de stress, já que não é claro até onde
foram as perfurações e se existe alguma chance de sucesso” (Fls.
430 a 435).

f) Tais boatos, aliados ao silêncio da Companhia e a queda ininterrupta
da cotação das ações da HRT justificam plenamente a motivação do
Acusado (e de tantos outros acionistas) por decidir vender suas
ações. E a tais boatos, publicamente acessíveis em qualquer lugar do
mundo, que se quer atribuir o caráter de “informação privilegiada”;
g) Foi somente em 16.07.2013 que o processo de perfilagem do poço de
Murombe-1 teve início, conforme informações oficiais envidas pela
HRT à CVM, mas não acostadas aos autos por decisão da Acusação:
“o processo de exploração de petróleo é extramente complexo.
Somente a partir da perfilagem é que se tem indícios de existência
ou não de petróleo” (fls. 436 a 448);
h) Em 17.07.2013, tendo em vista a desvalorização contínua das ações,
os crescentes boatos e a ausência de notícias oficiais da HRT, o
Acusado autorizou a venda de suas ações, que foi executada entre

13h44min e 16h53min do mesmo dia. Momento este em que a HRT
sequer havia começado a receber os resultados preliminares do poço
Murombe-1;
i) Segundo a resposta da HRT à CVM, o Sr. Milton Romeu Franke (um
dos administradores que atuou em período parcialmente coincidente
com a gestão do Acusado) enviou dois emails solicitando informações
sobre os resultados, às 9h17min e às 13h50min, tendo recebido
resposta do Sr. Joseph Paul sobre as curvas de perfilagem apenas às
16h41min (ou seja, depois das ordens do Acusado). O sr. Márcio
Mello (o outro administrador que atuou em período parcialmente
coincidente com a gestão do Acusado) teve acesso à informação
ainda depois disto, somente na manhã do dia 19.07.2013.

j) Em 18.07.2013, a HRT concluiu que o poço Murombe-1 estava seco.
Tal fato foi informado às 8h31min pelo Sr. Milton Romeu Franke aos
seus colegas de administração da HRT, sendo que somente após as
9h51min, quando o Sr. Joseph Paul informou que concordava com a
referida conclusão, é que a análise foi efetivamente terminada e os
esforços se voltaram para a elaboração da minuta de Fato Relevante;

k) Ao final do dia 19.07.2013, a HRT divulgou o Fato Relevante,
anunciando que o poço de Murombe-1 estava seco, em linha com as
expectativas do Acusado e de tantos outros investidores, derrubando
ainda mais a cotação das ações.

81.
Segundo a Defesa, por todos os fatos acima, não há dúvida de que o
Acusado emitiu a ordem de venda quando sequer existia a suposta informação
privilegiada. A venda foi ordenada antes de 13h44min do dia 17.07.2013, tendo
sido executada pela corretora até 16h53min deste dia, quando a análise dos
resultados preliminares da perfilagem do poço Murombe-1 estava apenas
começando e, portanto, não existia sequer a informação a que pudesse ser
atribuído o caráter legal de “informação privilegiada”. A confirmação de que o poço
estaria seco ainda demoraria para ser atingida, sendo transmitida internamente na
HRT apenas às 18h31min do dia 18.07.2013.

82.
Além disso, qualquer acionista da HRT à época poderia concluir que a
quebra abrupta na cotação dos papeis, somada à ausência de notícias sobre a
perfuração em canais oficias de comunicação da HRT, não era um bom sinal.
Quanto mais um acionista que fundou a empresa e tem 46 anos de experiência na
área de petróleo e gás.

83.
A Defesa alega que a Acusação deu grande ênfase a dois pontos do
diálogo gravado entre o Acusado e o funcionário da corretora: (i) a emissão da
ordem de venda partiu do exterior, que seria um sinal de urgência do Acusado, e
(ii) o interesse manifestado pelo Acusado de recomprar ações na semana seguinte.
No entanto, tais circunstâncias não são indícios de que houve acesso à informação
privilegiada, uma vez que estão em linha com o comportamento usual de
investidores de renda variável de alto risco, que o caso do Acusado.

84.
Diferentemente do que apurou a Acusação,
o Acusado opera
costumeiramente em bolsa de valores desde 1969, tendo realizado ao longo do ano
de 2013 diversas operações com ações além das ações da HRT indicadas no Termo

de Acusação, como por exemplo: (i) em 27.06.2013, negociou mais de R$230 mil
em ações de Hypermarcas e da Petrobrás; e (ii) em 11.11.2013, negociou quase
R$600 mil em ações de seis companhias diferentes, dentre as quais se incluem
Itaú, Klabin, e Cetip (fls. 451 a 454).

85.
Era evidente que a HRT era um investimento de alto risco. Ao mesmo
tempo em que considerava que a campanha exploratória da Namíbia poderia ser
extremamente positiva, também não há dúvida de que o insucesso seria
catastrófico, como revela a análise da área de research do Itaú, de 26.03.2013, sob
o título “Façam suas apostas na Namíbia”: “dadas as baixas expectativas para a
HRT e a significância de tamanha descoberta para o portfólio da companhia, bem
como o fato de que esta é uma nova fronteira de exploração, nós esperamos um
retorno muito positivo do mercado em caso de sucesso. Apenas se lembre que essa
moeda possui dois lados, e o insucesso provavelmente significa mais uma severa
correção para baixo. (...) A Namíbia se tornou a grande chance da HRT. Depois de
todas as decepções nas tentativas de encontrar petróleo em Solimões, um poço
bem sucedido na Namíbia é provavelmente o único evento que pode mudar a
história da HRT” (Fls. 455 a 462).

86.
Como não poderia ser diferente, esse era também o temor do Acusado,
e em vista da desvalorização de 19,31% das ações em poucos dias (que já lhe
trazia um prejuízo de R$354 mil) e por se tratar de um investimento de alto risco,
não há dúvida de que a urgência do Acusado em passar a ordem de venda de suas
ações se justifica.

87.
Foi justamente por isso que o Acusado decidiu, de onde ele estava, ligar
para sua corretora para vender 300 mil ações, representativas de apenas uma
fração das suas 708 mil ações. Tratava-se de uma estratégia de investimento para
mitigar a sua exposição a resultados negativos da HRT, sem, contudo, perder um
eventual upside caso as notícias sobre o terceiro poço fossem positivas.

88.
Ora, o fato de o Acusado estar no exterior não significa que ele tenha
deixado de acompanhar o andamento de seus investimentos, nem que qualquer
decisão tomada neste contexto tenha sido praticada com insider information,
especialmente quando se considera que o acusado é um investidor experiente em
bolsa e possuía, à época, patrimônio considerável aplicado no mercado de ações.

89.
Além disso, é inegável que a venda de apenas parte das ações é
incompatível com a suposição de que o Acusado tinha “convicção prévia a respeito
do comportamento futuro do preço da ação”, conforme sustenta a Acusação.
Mantida essa lógica antieconômica, o Acusado teria feito a inusitada opção por
incorrer em um prejuízo de R$143 mil com as ações da HRT que decidiu manter,
um prejuízo superior ao suposto ganho obtido de R$119 mil?

90.
No que se refere a recompra, mais especificamente à frase dita pelo
Acusado com o funcionário da corretora “segura esse dinheiro que eu recompro a
semana que vem”, o motivo pelo qual o Acusado manifestou a sua intenção já em
17.07.2013 de eventualmente recomprar as ações foi por acreditar que o poço
Murombe-1 estava seco, conforme já indicavam os boatos generalizados de
mercado, e por acreditar, também, que a Companhia levaria adiante a exploração
do terceiro poço, Moosehead-1, o que de fato foi confirmado no Fato Relevante de
julho de 2013. O Acusado continuava acreditando que a HRT poderia encontrar

petróleo na Namíbia neste terceiro poço, tanto assim que ele não vendeu a
totalidade de sua participação em 17.07.2013.

91.
A aposta do Acusado foi que as ações continuariam caindo após o
anúncio da continuidade das perfurações, de forma que seria possível obter um
pequeno lucro com estas transações de venda seguida de recompra. Não se
tratava, contudo, de uma decisão firme de recomprar as ações, mas antes de um
interesse que poderia, ou não, se concretizar, a depender das informações que
seriam divulgadas pela HRT nos dias que se seguiriam e do próprio desempenho
das ações da Companhia.

92.
Assim, enquanto aguardava informações da HRT para tomar sua
decisão de recomprar ou não, o Acusado pediu para que os recursos da venda
fossem mantidos em sua conta, com alta liquidez e rentabilidade atrelada ao CDB.
Em 30.07.2013, 13 dias depois da venda, o Acusado comprou 300 mil ações da HRT.

93.
A Defesa enfatiza que não há registro de qualquer afirmação do Acusado
no sentido de que (i) o acusado necessariamente realizaria a recompra do mesmo
número de ações que estava vendendo; ou (ii) a recompra pretendida seria
efetivamente realizada, ao contrário do que quer parecer a rede de ilação da
Acusação.

94.
Diferentemente do que seria considerado um comportamento típico de
operação com insider information, o Acusado não realizou a recompra no dia
seguinte, ou sequer em um dia próximo àquele em que o Fato Relevante de julho
de 2013 foi divulgado. Em verdade, a recompra só foi realizada seis pregões
depois, ao preço médio de R$1,7124, que (para infortúnio do Acusado) foi o preço
mais alto de todo o restante do ano (exceção do pregão de 29.07.2013).

95.
Entre os Fatos Relevantes de julho e setembro de 2013, as ações da
HRT continuaram a cair na bolsa, em parte pelo mau desempenho das perfurações
anteriores da HRT e em parte também porque as outras companhias que estavam
perfurando poços na Namíbia não haviam encontrado petróleo em condição
comercial naquele país. Este pessimismo já se refletia até mesmo em rumores de
que a HRT poderia entrar em liquidação em caso de novo insucesso.

96.
Em 05.09.2013, o Acusado vendeu 350 mil ações da HRT ao valor de
R$563.260,00. Em 09.09.2013 (quatro dias depois), a HRT divulgou Fato Relevante
informando que o poço Moosehead-1 foi considerado seco.

97.
Ocorre que a Acusação mais uma vez não quis se atentar às
circunstâncias que envolveram a venda, presumindo que ela foi irregular por
suposta utilização de informação privilegiada. Cumpre, neste sentido, apresentar o
contexto no qual a ordem de venda foi emitida pelo Acusado:

a) Em 06.08.2013, a HRT divulgou Comunicado ao Mercado informando
o início das perfurações de Moosehead-1, o 3o e último poço da
campanha firme de exploração na Namíbia;

b) Em 04.09.2013 (30 dias após o início da perfuração de Moosehead-
1), a HRT divulgou Fato Relevante sobre seu processo de
desinvestimento, sem fazer qualquer referência aos andamentos da
perfuração do novo poço. Para o Acusado, tratava-se de claro

indicativo de que as perspectivas da própria companhia não poderiam
ser piores: além de informar que havia sido concluída a venda de seu
negócio de logística aérea (Air Amazonia), a HRT também informou
que estavam em andamento tratativas para a venda de oito
helicópteros, três aviões e quatro sondas de perfuração, todos ativos
que certamente seriam utilizados nas operações da HRT na Namíbia,
caso se encontrasse petróleo no novo poço;
c) Diante disso, o Acusado tomou então a decisão de diminuir a sua
exposição aos papéis da HRT e, em 05.09.2013, deu a ordem de
venda de 350 mil ações de HRT, até o mínimo de R$1,50 por ação,
conforme transcrição da conversa do Acusado com o funcionário da
corretora;

d) Pela conversa gravada, nota-se que (i) as ações já estavam caindo
quando o Acusado deu a ordem de venda e (ii) o Acusado
estabeleceu um número máximo de ações que poderiam ser vendidas
e um limite mínimo do valor abaixo do qual as ações não poderiam
ser negociadas. Ora, se o Acusado estivesse agindo com insider
information, a suposta posse de informação de que o terceiro poço
estava seco certamente resultaria em uma ordem de vender todas,
ou quase todas, as ações da HRT, ao preço que fosse;

e) As ações da HRT abriram cotadas a R$1,69, e, no momento da
ordem de venda, estavam a R$1,63, fechando a R$1,54 na mínima
do dia, o que correspondeu a uma queda de 9,41% naquele dia. A
Acusação sustenta que, ao estimar que a ação da HRT iria “cair a
hora”, o Acusado possuía suposta informação privilegiada, “revelando
o seu conhecimento prévio a respeito dos fatos que iriam levar à
queda do preço da ação” (fls. 71). Ora, esta argumentação faria
sentido se o Acusado tivesse feito esta afirmação e em seguida fosse
divulgada alguma notícia que fizesse de fato as ações caírem em
bolsa. Não foi isso o que ocorreu. Nenhuma nova notícia foi divulgada
durante ou após o pregão naquele dia, nem nos 3 dias subsequentes.
A queda das ações no dia 05.09.2013 decorria do fato relevante do
dia anterior, e a afirmação do Acusado de que a ação ia continuar
caindo nada mais era que simplesmente uma percepção por ele
inferida acerca do comportamento por ele esperado do mercado,
motivada puramente por elementos de conhecimento público. Tanto
assim que as ações caíram 9,41% naquele dia;

f) Conforme resposta enviada pela HRT à CVM, somente às 19h41min
de 06.09.2013, o Sr. Milton Romeu Franke tomou conhecimento que
o poço Moosehead-1 estava seco e que a HRT encerrava, então, sua
campanha exploratória na Namíbia. Como resultado, em 10.09.2013,
as ações da HRT caíram 19,28%, com o Acusado incorrendo em um
prejuízo de R$111.087,40 apenas nesse dia! (Fls. 483 a 498)

98.
Diante destes fatos, não há o que se falar em utilização de informação
privilegiada. A proximidade das datas das vendas e dos Fatos Relevantes é mera
coincidência. Em ambos os casos, as ordens de venda foram emitidas antes que
supostas informações privilegiadas efetivamente existissem. E mais, as ordens

foram dadas em perfeito alinhamento com o comportamento do mercado, uma vez
que as ações da HRT estavam em pleno e constante declínio.

99.
No que se refere ao alegado ganho financeiro de R$228.280,00 apurado
pela Acusação, a Defesa aduz que as operações realizadas pelo Acusado não podem
ser analisadas isoladamente, mas, em seu conjunto, pois cada venda foi resultado
de uma operação maior, que teve rentabilidade negativa.

100.
Nas operações de julho de 2013, ao mesmo tempo em que o Acusado
evitou a suposta perda de R$ 119 mil, ele também incorreu em um prejuízo de
R$143 mil por permanecer com mais da metade das suas ações na HRT. O mesmo
se deu na venda de setembro de 2013. Se por um lado, o Acusado evitou, no
entendimento da Acusação, uma perda de R$ 108 mil, por outro ele sofreu prejuízo
de R$ 111 mil ao permanecer com as demais das ações da HRT.

101.
Segundo a Defesa, o fato de outros ex-administradores também terem
vendido ações é mera coincidência, pois o Acusado optou por vender suas ações
com base em inúmeros elementos públicos disponíveis para sua análise, que
incluíam desde blogs especializados, vazamento de informações confidenciais
através de redes sociais, notícias de jornais e revistas e o próprio declínio
significativo das ações da HRT em bolsa.

102.
A Defesa registra que não há prova de que algum administrador da HRT
tenha descumprindo seus deves fiduciários para repassar ao Acusado informações
privilegiadas da Companhia. Assumir, sem qualquer prova ou evidência, que
pessoas com tamanha responsabilidade como os Srs. Milton Romeu Franke (diretor-
presidente) e Marcio Rocha Mello (membro do conselho de administração) tenham
transmitido informações confidenciais ao Acusado é a tal ponto temerário que não
pode prevalecer como indício real de insider trading. Essas pessoas a que a
Acusação acredita ter passado as informações apenas tomaram conhecimento dos
fatos depois de emitidas as ordens de venda do Acusado.

103.
Ainda que houvesse uma relação de amizade do acusado com os demais
acusados, ou com administradores da Companhia; tal relacionamento, ou mesmo a
familiaridade do Acusado com os negócios da HRT, não pode ser considerado
suficiente para se caracterizar que houve repasse de informação privilegiada,
conforme já decidido pelo próprio Colegiado12.

104.
A Defesa aduz que o Acusado se considera um operador habitual do
mercado de ações, tendo inclusive realizado diversas movimentações relevantes em
2013, conforme informado em sua resposta ao ofício da área técnica da CVM.
Entende assim inverídica a afirmação consignada no Termo de Acusação de que ele
não é um investidor frequente. Não obstante, ainda que o Acusado não fosse
investidor frequente no mercado de ações, deveríamos supor que ele não possui o
direito de se desfazer de parte de suas ações quando tantas outras pessoas o
faziam e tais ações acumulavam uma rentabilidade negativa de 92,89% desde o IPO?

105.
A Defesa conclui que, por tudo o que foi exposto, fica nítido que não
houve, por parte do Acusado, qualquer utilização de informação privilegiada ao
realizar as operações de venda das ações da HRT em julho e setembro de 2013.

b) Eduardo de Freitas Teixeira (fls. 265 a 316)

106.
A Defesa suscita questão preliminar de nulidade em razão da ausência
de provas para formular a acusação. Entende inadmissível um processo que trate
especificamente de acusação de insider trading contra terceiro sem que a
investigação se preste a apurar qual informação teria sido vazada e quem teria sido
a fonte da informação, bem como se houve quebra de dever de sigilo.

107.
Mesmo quando a Companhia respondeu ao questionamento da CVM
sobre quem teria tido acesso às informações privilegiadas e não mencionou o
Acusado, surpreendentemente a acusação foi mantida sem a realização de
nenhuma diligência adicional. Diante da negociação, a Acusação tudo presumiu.
Não foi apurado se o acusado tinha acesso às informações da Companhia, qual
contato tinha com os demais acusados e os demais membros da administração da
HRT, mesmo se trocavam informações sobre decisões de investimento.

108.
Ao invés de buscar a verdade real e material, a Acusação preferiu criar
uma teoria em que os fatos supostamente se adequariam a uma tese pré-concebida
para, com isso, fundamentar a acusação contra o Acusado, sem produzir qualquer
prova de que ele deteria a informação privilegiada e dela tirado proveito.

109.
E, por se omitir em seu dever de investigar, produziu uma acusação
nula, pois a SMI deveria possuir elementos comprobatórios mínimos, conforme
determina o art. 2o, §2o, da Deliberação CVM no 538/08. Não se presta para
sustentar a abertura do processo a simples existência de uma tese acusatória se
ela não for acompanhada dos elementos de prova, razão por que não deveria ter
outro destino o presente processo que a declaração de sua nulidade.

110.
No mérito, a Defesa alega que o Acusado não fazia parte da
administração da HRT há muito tempo quando ocorreram as negociações
questionadas, não tendo acesso a qualquer informação acerca da exploração dos
poços na Namíbia além daquelas divulgadas ao mercado.

111.
Após seu afastamento da Companhia, o Acusado retornou para suas
atividades exclusivas de consultoria, em sua empresa, Creta Planejamento Ltda.,
que tem sede em São Paulo. Ou seja, na maior parte do tempo, o Acusado sequer
ficava na mesma cidade da HRT.

112.
No momento em que um administrador deixa um cargo ou função,
afasta-se da empresa. No caso concreto, não há qualquer indício ou evidência a
demonstrar que o acusado não se afastou de suas funções na HRT.

113.
Quando se trata de insiders primários, aduz a Defesa, a Acusação está
autorizada a presumir o seu envolvimento e, consequentemente, o seu acesso a
informações ainda não divulgadas, cabendo ao acusado produzir prova em
contrário. No entanto, quando se trata de insiders de mercado, o ônus da prova
recai sobre a acusação, conforme o próprio Colegiado da CVM13 já reconheceu.

114.
O Acusado tinha justificativa econômico-financeira para realizar a venda
das ações, bem como
esta fazia parte de sua
estratégia pessoal de
desinvestimento, tanto que, no mesmo período, realizou outras vendas, as quais
não foram incluídas pela Acusação. E, ainda, suas operações em nada se

assemelhavam às operações dos demais acusados, tanto em quantidade quanto na
periodicidade. Além disso, em duas das três operações sequer existia fato relevante
pendente de divulgação, conforme informado pela própria Companhia, o que, por si
só, afasta a possibilidade de existir insider trading.

115.
Segundo a Defesa, a Acusação de insider, tal qual a presente, deveria
estar atrelada à acusação de falta de dever de sigilo por quem, supostamente,
vazou a informação. Mas a Acusação não se preocupou em verificar qual
informação teria vazado, nem quem teria permitido o vazamento dessa informação,
e quem a ela teve acesso privilegiado.

116.
Além do fato de ter negociado em datas próximas à divulgação de fatos
relevantes, nada, absolutamente nada em suas operações levanta suspeita de que
o Acusado teria tido acesso à informação privilegiada: (i) ele já havia deixado a
HRT há mais de um ano; (ii) nunca discutiu com qualquer funcionário ou membro
da administração da Companhia suas decisões de investimento; (iii) negociou
parcela ínfima de sua carteira de ações; e (iv) as operações eram condizentes com
seu plano de desinvestimento, tendo outras operações de mesmo padrão que não
foram incluídas pela Acusação.

117.
A Defesa alega que o Acusado não é um operador frequente no
mercado, mas disso também não pode advir qualquer conclusão contra ele. O
acusado negociou pequena parcela das ações da HRT por necessidade de caixa,
conforme esclareceu em sua resposta à CVM.

118.
As vendas foram plenamente justificadas, tendo racional econômico e
aconteciam com certa periodicidade. Ao longo de 2013, foram cinco alienações de
50.000 ações cada, sendo que a Acusação questiona apenas três. Se consideradas
em conjunto, cai por terra a teoria da Acusação, pois resta demonstrado que o
Acusado apenas desejava diminuir sua participação na HRT, o que estava sendo
feito gradualmente, sem acesso à informação privilegiada.

119.
O Acusado não vendeu mais ações da HRT naquele ano porque a
cotação das ações caiu a um valor que valia a pena manter elas em carteira,
decidindo, após 05.09.2013, aguardar uma melhora na cotação das ações para
continuar alienando sua participação. Em 2014, premido pela necessidade de
honrar obrigações financeiras assumidas junto aos responsáveis pela reforma de
seu apartamento, não pôde continuar postergando, como gostaria, o processo de
desinvestimento.

120.
Para a Defesa, a Acusação baseia-se no fato de “os demais investidores
analisados neste processo, todos ex-colegas de Eduardo na administração da
companhia, também realizaram operações similares às suas, nas mesmas datas ou
em datas próximas e das quais existem provas contundentes de terem operado de
posse de informação privilegiada”, e, em verdade, fora se tratarem de vendas, não
há qualquer identidade entre o perfil de negociação do Acusado e dos demais
acusados neste processo.

121.
As tabelas produzidas pela Acusação às fls. 66 a 68 demonstram que a
quantidade de ações negociadas pelo Acusado não chegou nem perto da
quantidade negociada pelos demais acusados, bem como as datas das vendas

foram distintas (exceção do dia 05.09.2013), o que evidencia a falta de
similaridade entre as operações.

122.
As operações do Acusado ocorreram em 12, 19.07 e 05.09.2013, datas
próximas à divulgação de Fatos Relevantes da HRT. No entanto, nos dias 12 de
julho e 05 de setembro não se pode falar sequer na existência de informação
sigilosa pendente de divulgação pela Companhia, conforme apontam os autos do
Processo Administrativo no RJ 2013/9354.

123.
Quanto à operação de 12 de julho, esclareça-se que a própria HRT
indicou que o processo de perfilagem do poço se iniciou no dia 16 de julho, quatro
dias após a operação questionada. Os dados da perfilagem só foram de
conhecimento da HRT no dia 18 de julho, ou seja, seis dias após a negociação.

124.
Dessa forma, na data da negociação pelo Acusado, a HRT não estava
nem próxima de conhecer o resultado do poço Murombe-1, razão pela qual essa
operação deve ser excluída do presente processo. Em outras palavras, na data da
negociação ora em análise, não apenas o Acusado não possuía informação sobre o
resultado do poço: ninguém a tinha!

125.
Segundo a Defesa, igual destino merece a operação de venda de 05 de
setembro. Conforme os autos demonstram, o início da avaliação de perfilagem do
poço se deu no dia 05 de setembro, mas o término dessa avaliação se deu em 06
de setembro. E apenas nesta data a informação sobre o resultado do poço chegou à
Companhia (antes estava adstrita à HRT América, que conduz o processo de
exploração dos poços da Namíbia) (fls. 94 e 95 do PA CVM RJ2013/9354).

126.
A ausência de informação privilegiada é uma questão técnica primordial
neste processo e não pode ser ignorada. Ela, por si só, já seria capaz de
fundamentar o arquivamento deste processo.

127.
Adicionalmente, o Acusado explicou a área técnica que continuava sendo
acionista da HRT, possuindo 1.300.000,00 ações em carteira. Dito de outra forma,
ele alienou cerca de 10% de sua carteira, quantidade ínfima frente ao que poderia
ter alienado. Essa não é o comportamento típico de insider.

c) John Milne Albuquerque Forman (fls. 1.318 a 1.383).

128.
A Defesa alega preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo
relata, por decisão da Acusação, não foram acostadas aos autos deste processo
respostas enviadas pela HRT a questionamentos da CVM sobre as datas e os
horários nos quais a HRT tomou conhecimento dos eventos que levaram à
divulgação dos Fatos Relevantes, informações descritas no Processo Administrativo
CVM no RJ 2013/9354.

129.
Esses documentos, embora demonstrem claramente que quando o
Acusado deu as ordens de venda das suas ações nem mesmo a HRT detinha as
informações sobre os resultados das perfurações dos poços que originaram os Fatos
Relevantes, mostraram-se extremamente relevantes e favoráveis à Defesa.

130.
Assim, a Defesa alega violação ao princípio da ampla defesa, uma vez
que a Acusação decidiu manter confidenciais em outro processo administrativo

informações relevantes para a Defesa do Acusado, sobrestando em mais de uma
semana o acesso a tais informações, prejudicando o seu direito de Defesa. A
consequência direta desta violação é a nulidade absoluta do presente processo.

131.
No mérito, informa que o Acusado é um dos mais renomados
especialistas do setor de óleo e gás no Brasil, com mais de 52 anos de atuação
exclusiva na área. Com toda essa experiência e bagagem profissional, o Acusado foi
convidado para transformar a HRT Petroleum, na época uma empresa de serviços,
em uma empresa de exploração e produção, tendo participado da fundação da HRT
(fls. 377 a 379).

132.
Como fundador e membro do Conselho de Administração da Companhia,
o Acusado atuou na busca de oportunidades para exploração de petróleo, sempre
no melhor interesse da Companhia e buscando a valorização das ações de seus
acionistas.
Todavia, ele
começou
a
divergir
da linha
preponderante
na
administração.

133.
Em 05.10.2011, o Acusado entregou sua primeira carta de renúncia ao
Conselho de Administração, a qual não foi encaminhada como solicitado. Tendo
realizado uma pequena cirurgia e depois gozado de um período de férias, o
Acusado apenas tomou conhecimento do fato meses depois (fls. 567 e 568).
Questionado quanto às razões, ele explicou o seu ponto de vista e ficou combinado
que acertos de rumos seriam realizados (fls. 569 a 574). Assim, optou por
continuar mais um tempo participando da gestão da HRT.

134.
Em 16.03.2012, como as mudanças acordadas não foram realizadas, o
Acusado entregou nova carta de renúncia por discordar da forma de atuação dos
demais administradores à época (fls. 575 a 579). Deste modo, segunda a Defesa,
não seria razoável presumir, ou assumir, como fez a Acusação, que estas pessoas
estariam dispostas a passar informações extremamente confidenciais e relevantes
para o Acusado antes de sua divulgação.

135.
Cumpre notar que, durante todos estes mais de 52 anos de dedicação
quase exclusiva ao setor de geologia e petróleo, o Acusado não só construiu notório
renome, como também em todos esses anos jamais foi acusado de ter tomado
qualquer conduta antiética, incorreta ou imprópria com as informações
confidenciais a que as suas décadas de respeitabilidade profissional propiciaram
acesso.

136.
Não seria agora, na maturidade de seus 76 anos de idade, já com
patrimônio formado e reputação consolidada, que ele praticaria insider trading com
as ações da empresa que ajudou a fundar, para evitar uma perda patrimonial
aventada pela Acusação de R$ 181 mil e ainda assim, em clara contradição,
continuar detendo 1.629.900 ações ordinárias da HRT que possui até hoje.

137.
Em verdade, o principal motivo que levou o Acusado a se desfazer de
sua parcela de ações da HRT foi o conselho de seu assessor no Banco Credit Suisse,
que no início de julho insistiu com o Acusado que ele começasse a diversificar seus
investimentos, pois a carteira do Acusado estava excessivamente concentrada no
papel da HRT, que notoriamente vinha sofrendo forte desvalorização. Tal
recomendação, segundo a Defesa, foi recebida pelo Acusado bem antes de a

Companhia começar a receber os resultados preliminares da perfuração do poço
Murombe-1, objeto do Fato Relevante de julho de 2013.

138.
A Defesa lembra que no ano de 2013 era grande a expectativa dos
investidores e analistas da HRT sobre os resultados das perfurações da Namíbia,
que foram posteriormente comunicados por meio de Fatos Relevantes como
infrutíferos. Neste sentido, cita análise feita pelo Credit Suisse, em 21.05.2013:
“Após o 11o poço na baía de Solimões e o primeiro da Namíbia, os investidores não
conseguem ficar confortáveis com os resultados da HRT. (...) A fronteira de
exploração na Namíbia requer paciência para ser explorada, uma qualidade que o
mercado de ações não possui” (Fls. 624 a 632).

139.
No mesmo sentido, explicitando àquilo que já era uma percepção
generalizada do mercado, a análise técnica do Banco Espírito Santo apontava, em
22.05.2013, que a descoberta de petróleo nos poços restantes da Namíbia parecia
ser a última esperança da HRT: “reduzimos nossa avaliação da HRT, em virtude de
seus resultados do 1o trimestre de 2013 e o anúncio feito sobre o resultado
infrutífero das perfurações na Namíbia e no Solimões. (...) acreditamos que
somente o anúncio de descoberta de petróleo pode modificar substancialmente o
destino da companhia” (Fls. 601 a 623).

140.
É neste cenário que se enquadram os Fatos Relevantes e as vendas de
ações realizadas pelo Acusado: no contexto de uma empresa que notoriamente
estava utilizando as suas reservas de caixa para encontrar petróleo e já vinha de
um histórico de perfurações malsucedidas, com todos os acionistas e analistas
ansiosos por bons resultados e pressionando, com isso, o preço da ação para baixo.

141.
Em 19.07.2013, a HRT divulgou Fato Relevante comunicando que (i) o
segundo poço da campanha exploratória da Namíbia estava seco; e (ii) seria
iniciada a perfuração do 3o poço. Em 09.09.2013, a HRT divulgou o Fato Relevante
comunicando que (i) o terceiro poço da campanha exploratória na Namíbia estava
seco; e (ii) a Companhia encerraria sua campanha na Namíbia, não dando
andamento à exploração do 4o poço.

142.
Segundo a Defesa, é obvia a conclusão de que havia uma redução
contínua do valor das ações da HRT, não relacionada única e exclusivamente com a
divulgação dos Fatos Relevantes. Qualquer investidor mais atento já estaria
inclinado a reduzir seus investimentos na Companhia.

143.
Em 17.07.2013, o Acusado vendeu 270.000 ações da HRT ao valor de
R$ 586.606,07. No dia seguinte (18), vendeu 230.000 ações da HRT ao valor de R$
457.967,33, totalizando R$1.044.573,40. Ao final do dia 19.07.2013, a HRT
divulgou Fato relevante informando que o poço de Murombe-1 foi considerado seco.

144.
Ocorre que, ao deixar de considerar elementos fundamentais do caso, a
Acusação não se atentou para a cronologia dos eventos, nem para as circunstâncias
que efetivamente motivaram as vendas de 17 e 18.07.2013:

a) Cabe inicialmente reiterar que o Acusado, já há algum tempo, com
assessoria de seus consultores do Credit Suisse, fazia operações com
opções de ações da HRT com o intuito de resguardar o valor investido
na Companhia, operações denominadas de fence (fls. 632 a 645).

Assim, diferentemente do que alega a Acusação, as vendas de julho e
setembro de 2013 não foram as primeiras ou únicas operações
realizadas pelo Acusado com ações da HRT. As vendas das ações
foram sugeridas pelo Credit Suisse ao invés de continuar protegendo
o capital por meio das operações de fence;

b) Em 01.07.2013 (18 dias antes da publicação do Fato Relevante), a
HRT divulgou Comunicado ao Mercado informando que as
perfurações de Murombe-1 estavam ocorrendo de forma mais rápida
que o inicialmente estimado. O Acusado, com toda a sua experiência
de 52 anos de atuação na área de petróleo e gás, pode, com base
nesta divulgação pública, tirar suas próprias conclusões sobre o
momento que ele estimava que as perfurações seriam concluídas;

c) Em 04.07.2013, o Acusado participou de reunião presencial no Credit
Suisse, como fazia e faz mensalmente, na qual seus assessores no
banco reiteraram a sugestão de que ele vendesse uma parte das
suas ações na HRT para preservar, pela diversificação, seus
investimentos. Foram oferecidas aplicações no fundo Prisma, que
exige aplicação inicial de R$1milhão, e o fundo Nimitz, que exige
aplicação inicial de R$200 mil. O Acusado foi convencido de que
aplicação no fundo Prisma era uma boa alternativa, tendo dado então
ao Credit Suisse ordem para vendar na semana de 8 a 12 de julho
R$1milhão de ações da HRT, ao preço de R$2,50.

d) Em meados de julho de 2013, começaram a circular boatos de que o
referido poço estaria seco, inclusive na mídia organizada e em redes
sociais. Tais boatos apenas se intensificaram nos dias que
antecederam a divulgação do Fato Relevante, resultando em uma
desvalorização das ações da HRT de 28,21%, entre 11 e 18.07.2013;
e) Para ilustrar tal ambiente rumoroso, em 14.07.2013, Gunnar
Alvestad, engenheiro da HRT alocado na plataforma de perfuração do
poço, na Namíbia, foi perguntado via Twitter se havia sinais de óleo.
Ele publicou em tal rede social: “sem petróleo na superfície do mar”.
O boato das más notícias já circulavam em pelo menos um blog
especializado em ações e investimentos em bolsa (fls. 665 a 670);
f) Em 15.07.2013, o acusado recebeu ligação de funcionários do Credit
Suisse informando-o que a sua ordem de venda de ações da HRT ao
preço de R$2,50 dada na sexta-feira anterior ainda não havia sido
executada. Isto porque, apesar de as ações terem chegado a R$2,50,
logo em seguida despencaram. O corretor se desculpou dizendo que
“se eu vendesse naqueles níveis que tava, aí que o papel ia cair ainda
mais”. A transcrição integral desta conversa, que foi recebida pela
Acusação no processo administrativo que deu origem a este, não foi
considerada para a elaboração do presente Termo de Acusação (fls.
518).
g) Por meio desta conversa, nota-se que foi o corretor do Credit Suisse
quem ligou para o Acusado para discutir uma ordem de venda que
tinha sido dada na semana anterior que não foi concluída por decisão
da corretora, que sugeriu não vender a ações por menos de R$2,50
porque não considerava um bom negócio, tendo o Acusado
concordado com a estratégia.

h) Em 16.07.2013, o jornal Namib Times noticiou que: “Até esta data,
não há indicações de depósitos viáveis no poço Murombe. Na
verdade, não há qualquer indicação de que haja petróleo em
Murombe-1” e “investidores da HRT estão ficando nervosos e
começam a mostrar sinais de stress, já que não é claro até onde
foram as perfurações e se existe alguma chance de sucesso” (Fls.
673 a 677).
i) Foi somente em 16.07.2013 que o processo de perfilagem do poço de
Murombe-1 teve início, conforme informações oficiais enviadas pela
HRT à CVM, mas não acostadas aos autos por decisão da Acusação:
“o processo de exploração de petróleo é extramente complexo.
Somente a partir da perfilagem é que se tem indícios de existência
ou não de petróleo” (fls. 678 a 691);

j) Na manhã de 17.07.2013, o Acusado autorizou a venda das ações ao
preço de R$2,10 por ação, que foi executada entre 17 e 18.07.2013.
A transcrição desta conversa, largamente explorada pela Acusação,
agora pode ser lida dentro do contexto temporal (fls. 671 e 672):

 Rafael: Grifo.
 Andrew: Fala mestre, tudo bem?
 Rafael: Fala monstro, belê?
 Andrew: Tudo legal, e contigo?
 Rafael: Bem.
 Andrew: Doc, eu tô com o John aqui na linha, a gente tá falando um pouquinho
sobre HRT.
 Rafael: Tá bom.
 Andrew: A gente tá alinhando aí pra... Pra vender um pedaço das ações,
que ele tá sentindo aí que deve vir notícia ruim.
 Rafael: É, eu tinha falado com ele e a gente segurou um pouquinho a
venda devido a realização nos últimos dias, né?
 Andrew: É, vamos colocar ele aqui na linha aqui, só um segundo, tá? John?
 John: Oi.
 Andrew: A gente está com o Rafa já na linha.
 Rafael: Oi John.
 John: Oi Rafa, tudo bem?
 Rafael: Tudo bem, bom dia!
 John: Bom dia!
 Rafael: O Andrew me falou. Por mim tudo bem. A gente só tinha segurado
um pouco devido àquela realização forte antes de ontem, né?
 John: Uhum.
 Rafael: Mas eu posso tocar aqui devagarzinho se você quiser sem problema.
 John: Eu acho que sim.
 Andrew: Como é que tá para a operação de ‘fence’ hoje, Rafa? Qual o
tamanho?
 Rafael: Eu acho que não compensa fazer ‘fence’ nesse nível a R$ 2,20.
R$ 2,30 assim eu acho que a gente poderia, mas a R$ 2,10 se vier um
resultado ruim entendeu... A gente... A gente... Não sei, eu acho que a
gente se apropria melhor disso vendendo. Eu acho que se ela voltar pra
R$ 2,30, R$ 2,40, aí a gente pode pensar em continuar, a gente fez metade
da posição de ‘fence’ que a gente queria.
 John: Não, eu acho que tem que fazer toda, porque a notícia deve sair
no final da tarde de hoje ou amanhã de manhã.
 Rafael: Ah, é?
 John: É.
 Rafael: Entendi.

 John: Por isso que eu to te dizendo, eles iam chegar ao objetivo hoje.
 Andrew: É, se tivesse algum (inaudível) com algo positivo eu acho que já teria
refletido no papel.
 John: (inaudível) nada.
 John: Tão aí segurando, dizendo aí... Inventando como é que vão falar,
né?
 Andrew: Entendi.
 John: E como a gente só pode falar depois do pregão, é hoje de tarde,
então tem que fazer hoje.
 Rafael: Então vamos fazer o seguinte, como que você quer John? Assim, a
gente faz as ações depois faz o ‘fence’? O que você prefere?
 John: Acho que nessa altura é melhor vender mesmo.
 Rafael: É melhor vender, né? Tá bom.
 John: É.
 Rafael: Até que preço eu posso trabalhar? Obviamente que eu não vou forçar a
venda, mas até que preço, se cair, eu posso trabalhar?
 John: Bom eu acho... Minha estimativa é que com essa notícia ela vai
voltar pra R$ 1,80, R$ 1,70, né?
 Rafael: Tá.
 John: Pra ter alguma margem tem que vender até R$ 2,00, né?
 Rafael: Tá bom, eu vou tentar trabalhar...
 John: De preferência R$ 2,10 (risos).
 Rafael: Tá bom, se por acaso chegar a R$ 2,10 eu te ligo, eu te aviso e
pergunto se a gente continua, mas a princípio eu vou tentar trabalhar entre
R$2,15, R$ 2,20 no máximo.
 John: Falou.
 Rafael: E só pra confirmar, a gente fez um total de 500 mil no fence e
sobraram 1.300 e pouco no papel, você...
 John: Não, o total são 2 milhões e 100, né?
 Rafael: Isso, desculpa... Sobraram até um pouco mais, é porque parte a gente
acabou...
 John: 1 milhão e 600.
 Rafael: Isso, isso. Então eu posso... Essa quantidade toda, se der, eu posso ir
vendendo.
 John: Se você conseguir pelo menos 1 milhão eu já fico feliz.
 Rafael: Tá bom, eu vou trabalhar 1 milhão e quando eu conseguir eu aviso
você.
 John: Tá bom, brigadão amigo.
 Andrew: Brigado Rafael, Brigado John.
 John: Um abraço!
 Andrew: Um abração, tchau-tchau.

k) Segundo a Defesa, o diálogo revela que o Acusado havia estimado
que a HRT iria chegar ao objetivo do Murombe-1 naquele dia (17),
estimativa de fato impressionante (e condizente com a experiência
do Acusado na área), mas, ainda assim imprecisa, pois não sabia que
a perfilagem já tinha se iniciado um dia antes, 16.07.2013, conforme
informado pela própria HRT. O Acusado estimou também que, já
tendo sido obtido o resultado da perfuração de Murombe-1, o Fato
Relevante seria divulgado no final do dia 17, quando em verdade os
resultados finais somente foram obtidos pela HRT entre 18 e
19.07.2013.

l) Em 17.07.2013, os resultados preliminares da perfilagem do poço
começaram a ser analisados. Segundo a resposta da HRT à CVM, o
Sr. Milton Romeu Franke (um dos administradores que atuou em
período parcialmente coincidente com a gestão do Acusado) enviou

dois emails solicitando informações sobre os resultados, às 9h17min
e às 13h50min, tendo recebido resposta do Sr. Joseph Paul sobre as
curvas de perfilagem apenas às 16h41min (ou seja, depois das
ordens do Acusado). O sr. Márcio Mello (o outro administrador que
atuou em período parcialmente coincidente com a gestão do
Acusado) teve acesso à informação ainda depois disto, somente na
manhã do dia 19.07.2013.
m) Em 18.07.2013, a HRT concluiu que o poço Murombe-1 estava seco.
Tal fato foi informado às 8h31min pelo Sr. Milton Romeu Franke aos
seus colegas de administração da HRT, sendo que somente após as
9h51min, quando o Sr. Joseph Paul informou que concordava com a
referida conclusão, é que a análise foi efetivamente terminada e os
esforços se voltaram para a elaboração da minuta de Fato Relevante;

n) Ao final do dia 19.07.2013, a HRT divulgou o Fato Relevante
anunciando que o poço de Murombe-1 estava seco, em linha com as
expectativas do Acusado e de tantos outros investidores, derrubando
ainda mais a cotação das ações.

145.
No entender da Defesa, por todos os fatos acima apontados, não há
dúvida de que o Acusado emitiu a ordem de venda quando sequer existia a suposta
informação privilegiada. No presente caso, a suposta informação privilegiada, se
existisse, não seria correta nem precisa, ambos requisitos necessários para que
uma informação possa ser revestida da natureza jurídica de “informação
privilegiada”.

146.
As meras conjecturas do Acusado de que o “objetivo” seria alcançado
naquele dia e de que deveria vir “notícia ruim” não se revestem do caráter de
“informação privilegiada”. Afinal, qual a utilidade de saber que o objetivo seria
alcançado em um dado dia quando, na verdade, isso já havia ocorrido e nem se
sabia o resultado?

147.
A Defesa alega que se o Acusado tivesse recebido informação
privilegiada e, portanto, estivesse certo dos fatos que viriam a ser divulgados em
19.07.2013, ele teria vendido todas (ou quase todas) as ações da HRT. Afinal,
quando a Acusação afirma que o Acusado evitou uma perda de R$169.250,00,
esquece-se que ele também sofreu prejuízo de R$569.357,00 ao manter as demais
ações da Companhia.

148.
Entre os Fatos Relevantes de julho e setembro de 2013, as ações da
HRT continuaram a cair na bolsa, em parte pelo mau desempenho das perfurações
anteriores da HRT e em parte também porque as outras companhias que estavam
perfurando poços na Namíbia não haviam encontrado petróleo em condição
comercial naquele país. Este pessimismo já se refletia até mesmo em rumores de
que a HRT poderia entrar em liquidação em caso de novo insucesso.

149.
Em 06.09.2013, o Acusado vendeu 52.600 ações da HRT ao preço
unitário de R$1,53, no valor total de R$80.478,00. Em 09.09.2013 (três dias
depois), a HRT divulgou Fato Relevante informando que o poço Moosehead-1 foi
considerado seco.

150.
Segunda a Defesa, a explicação sobre o motivo da venda de setembro já
era de conhecimento da Acusação, que optou mesmo assim por não considerar os
elementos a seguir descritos:

a) em 04.09.2013, a HRT divulgou Fato Relevante sobre seu projeto de
desinvestimento, anunciando a venda de diversos ativos relacionados
às suas atividades de logística e operação.
b) Ao longo do dia 05.09.2013, as ações caíram consistentemente,
apresentando uma queda de 9,74% no dia.

c) Na manhã do dia 06.09.2013, o assessor financeiro do Acusado
recomendou novamente a venda de ações para investir no fundo
Prisma. Tal investimento requeria uma aporte inicial de R$1milhão e,
como o Acusado possuía R$920 mil, foi necessária a venda de ao
menos R$80mil. O Acusado autorizou então a venda de ações em
número suficiente para perfazer os R$80 mil, tudo estritamente em
linha com o que lhe fora sugerido pelo Credit Suisse, conforme
diálogo transcrito às fls. 534 a 536.

d) Em seguida, o assessor do Credit Suisse realizou uma ligação interna
no banco, sem a participação do Acusado, para o corretor que trata
das operações dele e ordenou a venda de ações da HRT em montante
suficiente para atingir os R$80 mil necessários para completar a
aplicação mínima no fundo Prisma (fls. 537).

e) A venda de 52.600 ações da HRT no valor total de R$80.478,00 foi
realizada ao longo do dia 06.09.2013.

f) Conforme consta da resposta enviada pela HRT à CVM, somente às
19h04min de 06.09.2013 (depois do fechamento do pregão), o Sr.
Milton Romeu Franke tomou
conhecimento que
o poço de
Moosehead-1 estava seco. Em verdade, a avaliação final da
perfilagem a cabo foi obtida apenas horas depois, às 23h01min (fls.
704 a 719).

151.
Além disso, caso estivesse de posse de informação privilegiada, o
Acusado teria vendido as demais 1.629.900, correspondentes a 96,87 de sua
carteira de ações da HRT, evitando um prejuízo de R$246 mil, muito superior,
portanto, aos R$12.150,60 que foram evitados no entender da Acusação.

152.
No entender da Defesa, a proximidade das datas das vendas e dos Fatos
Relevantes é mera coincidência. Em ambos os casos, as ordens de venda foram
emitidas antes que supostas informações privilegiadas efetivamente existissem. E
mais, as ordens foram dadas em perfeito alinhamento com o comportamento do
mercado, uma vez que as ações da HRT estavam em pleno e constante declínio.

153.
Segundo a Defesa, o fato de outros ex-administradores também terem
vendido ações é mera coincidência, pois o Acusado optou por vender suas ações
com base em inúmeros elementos públicos disponíveis para sua análise, que
incluíam desde blogs especializados, vazamento de informações confidenciais
através de redes sociais, notícias de jornais e revistas e o próprio declínio
significativo das ações da HRT em bolsa.

154.
A Defesa registra que não há prova de que algum administrador da HRT
tenha descumprindo seus deveres fiduciários para repassar ao Acusado informações
privilegiadas da Companhia. Assumir, sem qualquer prova ou evidência, que
pessoas com tamanha responsabilidade como os Srs. Milton Romeu Franke (diretor-
presidente) e Marcio Rocha Mello (membro do conselho de administração) tenham
transmitido informações confidenciais ao Acusado é a tal ponto temerário que não
pode prevalecer como indício real de insider trading. Essas pessoas a que a
Acusação acredita ter passado as informações apenas tomaram conhecimento dos
fatos depois de emitidas as ordens de venda do Acusado.

155.
Ainda que houvesse uma relação de amizade do acusado com os demais
acusados ou com administradores da Companhia, tal relacionamento, ou mesmo a
familiaridade do Acusado com os negócios da HRT, não pode ser considerado
suficiente para se caracterizar que houve repasse de informação privilegiada,
conforme já decidido pelo próprio Colegiado14.

156.
A Defesa conclui que, por tudo o que foi exposto, fica nítido que não
houve, por parte do Acusado, qualquer utilização de informação privilegiada ao
realizar as operações de venda das ações da HRT em julho e setembro de 2013.

d) Maria Emília Rocha Mello de Azevedo (fls. 141 a 264).

157.
A Defesa aduz que a negociação se deu quando a Acusada não era mais
diretora da HRT, cargo que havia deixado em maio de 2013, depois de exercê-lo
por mais de dois anos. Como a Acusada era terceira em relação à Companhia, a
CVM deveria ter comprovado cabalmente seu acesso à informação tida como
privilegiada.

158.
E não há qualquer prova de que a Acusada teria tido acesso prematuro
aos resultados do poço Murombe-1 e alienado ações em assimetria com o mercado,
no intuito de obter vantagem. A Acusada não possuía mais vínculo empregatício ou
estatutário com a HRT que lhe franqueasse qualquer informação confidencial.

159.
A Acusada deixou a Companhia em maio de 2013 em um contexto
societário conturbado, que resultou na renúncia de alguns administradores, entre
os quais o diretor executivo Marcio Mello, modificando, com isso, a estrutura de
controle da HRT. Assim, a Acusada não somente desfez seu vínculo formal com a
Companhia como se afastou dela, o que também justifica o desfazimento das
ações.

160.
Segunda a Defesa, o único vínculo remanescente com a HRT era por seu
irmão Marcio Mello, que permaneceu como membro do conselho de administração
da Companhia. Porém, alega que ele não teve qualquer acesso privilegiado do
resultado dos testes do poço da Namíbia. Em outros termos, Marcio Mello não
dispunha da informação privilegiada, de modo que, um eventual vazamento de
informação da sua parte para a Acusada implica na prévia demonstração de que
Márcio Mello teve acesso à informação, da sua condição de insider e, a toda
evidência, de que violou a confidencialidade em benefício da Acusada, o que não
ocorreu.

161.
É claro que a SMI nada provou a esse respeito, limitando-se a presumir
que a relação de parentesco entre os dois ensejaria o acesso à informação restrita.

162.
Para a Defesa, a SMI afirma-se ativamente dedicada às presunções de
que a Acusada estaria “diretamente relacionada” com os demais acusados. Para a
acusação, o simples fato de terem atuado na administração da HRT na mesma
época seria suficiente para indicar que eventual assimetria informacional que
poderia beneficiar os demais acusados, teria aproveitado também a Acusada.

163.
A Defesa afirma que a Acusada nunca foi diretamente relacionada com
os demais acusados, pois nunca foi amiga deles e, durante o período em que
atuaram na HRT, tiveram pouco convívio profissional. Registra que, diferente do
que entendeu a SMI, a Acusada não foi conselheira da HRT, mas apenas diretora.

164.
A Defesa entende que não se pode presumir uma suposta relação direta
entre os acusados, que, na maior parte do tempo em que estiveram na HRT,
atuaram em áreas diferentes e até em andares diferentes. Além disso, o período
em que atuaram simultaneamente foi curto, de cerca de um ano, sendo que as
operações discutidas neste procedimento ocorreram cerca de um ano depois do
último contato entre a Acusada e os demais acusados.

165.
A ausência de vínculo entre a venda das ações realizada pela
Acusada e a dos demais acusados pode ser comprovada tanto pelas faturas
detalhadas dos telefones de sua propriedade (fls. 225 a 233), que demonstram que
ela não teve qualquer contato com os acusados nos meses anteriores à divulgação
do Fato Relevantes, como por prova testemunhal a ser oportunamente produzida.

166.
O fato de a Acusada ter ordenado a venda das ações em 03.07.2013,
duas semanas antes dos demais acusados, é outro ponto que comprova a ausência
de relação entre as operações.

167.
Neste particular, cabe explicar a má interpretação da SMI sobre os
documentos juntados aos autos sobre a ordem de venda de 03.07.2013. A
“Solicitação de execução de ordem de ações” apresentada pelo Banco do Brasil
aponta o dia 15.07.2013 como a data da assinatura. Isso induziu a SMI à
equivocada conclusão de que a ordem de venda ocorreu nesta data, mas não foi o
que aconteceu.

168.
A Acusada vinha planejando a venda de suas ações desde junho de
2013, como comprovam as informações solicitadas ao Banco do Brasil naquela data
(fls. 218). Em 03.07.2013, ela dirigiu-se presencialmente à agência e ordenou que
fosse feita a venda das ações, como faz prova a ficha cadastral anexa às fls. 53, a
qual demonstra que (i) a ordem foi dada em 03.07.2013 e (ii) o tipo de ordem
escolhido pela Acusada foi verbal.

169.
Assim, no entender da Defesa, embora o banco tenha concretizado a
venda em 15 e 16.07.2013, a Acusada comprovadamente ordenou que o banco
realizasse em 03.07.2013. Importante observar que o intervalo entre a ordem e a
venda explica-se em razão de o Banco do Brasil ter apenas custódia sobre ações,
precisando fazer antes a solicitação à venda junto ao Banco Itaú S/A. Além disso,
era necessário também atualizar o cadastro da Acusada junto à Bolsa.

170.
A Defesa cita, neste sentido, que mensagens eletrônicas trocadas
entre a Acusada e o banco mostram o bloqueio das ações para venda, com a
solicitação ao Banco Itaú S/A em 12.07.2013, muito depois da ordem e dias antes
de sua concretização. O que demonstra que os Formulários não correspondem à
data em que a Acusada determinou a venda. Os referidos Formulários são apenas
formalidades do banco. Não por outra razão que a Acusada somente teve
conhecimento do Formulário em 28.08.2013, como mostram os documentos
apensos às fls. 234 a 241.

171.
Em outras palavras, os Formulários não foram produzidos em 15 e
16.07.2013, portanto, não tem aptidão para provar que a Acusada determinou que
a venda ocorresse em 15 e 16.07.2013. Segundo a Defesa, o que prova a data em
que a venda foi ordenada é a ficha cadastral da Acusada (fls. 220 a 221).

172.
A própria SMI percebe a existência de erros materiais no Formulário,
concluindo se tratar de um documento pro forma, produzido posteriormente à
alienação.

173.
O fato é que a Acusada dirigiu-se presencialmente à agência do banco e
ordenou fosse realizada a venda das ações em 03.07.2013, quando não havia
informação confidencial. Naquele momento, não lhe era possível conhecer o
resultado da campanha exploratória do poço de óleo e gás.

174.
A toda evidência, se a Acusada requereu a venda em 03.07.2013, sua
concretização às vésperas da publicação do Fato Relevante cuidou, portanto, de
mera casualidade, incapaz de gerar para ela a imputação do ilícito.

175.
Assim, o afastamento da Acusada da HRT, a ausência de contato entre
ela e os demais acusados, a inexistência de qualquer indício de que Márcio Mello
estava na condição de insider em relação aos fatos, a correção quanto à data da
ordem de venda, muito anterior à divulgação da informação deixam clara a
inexistência de assimetria informacional.

176.
Além disso, a Acusada não teve interesse nenhum em obter vantagem
indevida. Na época de sua inesperada saída da HRT, em maio de 2013, a Acusada
estava diante de uma série de compromissos financeiros já assumidos, e que
precisavam ser cumpridos.

177.
A Defesa cita as despesas de uma viagem ao exterior, realizada entre
14 e 26.06.2013, que representou gastos superiores a R$30.000,00 (fls. 171 a
178). A Acusada também havia adquirido dois imóveis em Brasília, ainda na planta,
que exigiam o pagamento de parcelas intermediárias de valores significativos no
ano de 2013 e 2014. A necessidade de recursos financeiros fica mais evidente
quando a Acusada foi obrigada a renegociar o contrato com um das construtoras
(fls. 179 e 185).

178.
Na mesma ocasião, a Acusada também assumiu despesas relativas ao
casamento de seu filho, realizado em setembro de 2013, conforme mencionado em
resposta aos questionamentos da SMI (fls. 62).

179.
A SMI, entretanto, entendeu que “chama a atenção a antecedência em
relação à alegada despesa e a improvável coincidência de que a venda tenha sido
realizada por acaso antes da divulgação do Fato Relevante”.

180.
Ora, é notório que o planejamento de um casamento se inicia muitas
vezes com mais de um ano de antecedência. Neste contexto, a Acusada fez
inúmeras transferência para seu filho em razão do evento entre agosto de 2012 e
dezembro de 2013, sem contar pagamentos feitos diretamente a fornecedores (fls.
186 a 217).

181.
Neste cenário, com sua saída repentina da HRT, e tendo as ações da
Companhia como seus únicos ativos com liquidez imediata, a Acusada no início de
junho de 2013 pediu informações sobre suas ações e recebeu extrato do banco
informando que possuía 323.725 ações livres para movimentação (fls. 218). Assim,
a venda não foi feita na ocasião por absoluta falta de tempo, pois entre 14 e
27.06.2013 realizou viagem ao exterior, como já mencionado.

182.
A Defesa lembra que a venda de ações da HRT feita pela Acusada está
de acordo com o perfil de investimentos dela, que é o de comprar ações em
ocasiões de emissões especiais e vender em momento de necessidades financeiras,
como informado na resposta encaminhada à SMI (fls. 62).

183.
O histórico de investimentos da Acusada no mercado de ações mostra
que a venda das ações da HRT representa uma reprodução do que ela já havia feito
no passado. Em 2010, ela adquiriu ações do Banco do Brasil, Petrobrás e HRT. Em
fevereiro de 2011, vendeu essas ações na tentativa de adquirir um imóvel no Rio
de Janeiro, no qual morava, à época, de aluguel (fls. 242 a 245).

184.
O mesmo ocorreu no caso concreto. No período em que foi diretora da
HRT, a Acusada manteve suas ações da Companhia e adquiriu novas por meio do
exercício de opções (fls. 246 a 260), comprometendo-se a não vender as ações e,
se possível, comprar mais, de forma a demonstrar ao mercado que os diretores
confiavam na Companhia.

185.
Ao sair da HRT e ver-se diante de necessidade financeira, a Acusada,
como havia feito dois anos antes, vendeu todas as ações que possuía, excetuando-
se as ações que estavam indisponíveis no momento da ordem de venda.

186.
No entender da Defesa, resta demonstrado que a operação realizada
pela Acusada, ao contrário do que defende a acusação, espelha perfeitamente seu
perfil de investimento conservador e não especulativo. O simples fato de ter sido a
primeira venda de ações da Acusada naquele ano não é elemento suficiente a
significar a tipicidade do ilícito.

187.
A SMI apresenta em relação aos demais acusados trechos de gravações
telefônicas e declarações contraditórias que, somadas à ocorrência de nova venda
de ações anterior à publicação do Fato Relevante de 09.09.2013, fazem com que o
órgão acusador entenda pela ocorrência do ilícito, elementos que não existem em
relação à Acusada.

VI – Da Proposta de Termo de Compromisso

188.
Com fulcro no art. 11, parágrafos 5o e 9o, da Lei n. 6.385/76, e no art.
7o da Deliberação CVM 390/01, os Acusados Antônio Carlos Sobreira de Agostini,
Eduardo de Freitas Teixeira, John Milne Albuquerque Forman apresentaram
proposta de celebração de Termo de Compromisso, que foi rejeitada pelo Comitê de
Termo de Compromisso, por entender não ser oportuna e conveniente sua
aceitação. O Colegiado desta CVM deliberou, acompanhando o entendimento
consignado no parecer do Comitê, a rejeição das referidas propostas, conforme
decidido na Reunião do Colegiado n.o 23/16, de 14.06.16 (fls.752 e 753).

VII – Do Pedido de Produção de Provas

189.
Em 31.08.2016, Maria Emília Rocha Mello de Azevedo peticionou nos
autos requerendo produção de provas.

190.
Aduz inicialmente ter sido surpreendida com a inclusão do presente
processo na pauta de julgamentos do dia 13 de setembro de 2016, sem que seu
pedido de produção de provas fosse apreciado.

191.
Entende que o administrado tem o direito de indicar as provas que
pretende produzir, sendo lhe assegurado “na fase instrutória e antes da tomada de
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, nos termos do art. 38
da Lei no 9.784/1999.

192.
Nesse mesmo sentido, argumenta que ao acusado é garantido o direito
de interpor recurso da decisão que negar pedido de diligências, de acordo com o
art. 22 da Deliberação CVM no 538/2008. Para tanto, entende ser imprescindível a
efetiva apreciação do pedido de produção provas.

193.
Com intuito de demonstrar a improcedência da Acusação e exercer o
seu direito ao contraditório, requer seja apreciada a produção das seguintes
provas:

a) Expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de confirmar que a
Acusada efetuou a ordem de venda, verbalmente, em 03.07.2013;

b) Oitiva de Ricardo Bottas, CFO e DRI da HRT, com intuito de comprovar
que, na data da ordem da venda, não havia qualquer bloqueio de período de
negociação;

c) Oitiva de Rodolfo Bear e Jonh Auman, geólogos responsáveis pela
avaliação dos poços da HRT, e Milton Franke, CEO da HRT, para esclarecer que,
na data da ordem de venda, não seria possível prever o resultado da
perfuração;

d) Oitiva de John Willot, chairman do conselho da HRT, a fim de confirmar
a isometria das informações, a política de confidencialidade da HRT com fatos
relevantes e a completa ausência de Marcio Mello na discussão sobre o poço de
Murombe-1; e

e) Produção de perícia de engenharia de petróleo, a ser realizada por
geólogo, com intuito de demonstrar que, na data da ordem de venda, o nível

de perfuração, distante 1.000 metros da camada objetivo, não permitia concluir
que o poço estava seco.

194.
Diante disso, requer a concessão de prazo não inferior a 90 (noventa)
dias para produzir a prova pericial, e que as testemunhas possam ser inquiridas
posteriormente à realização da perícia, de forma a permitir que elas possam ser
inquiridas a respeito, em audiência a ser designada.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-------------------------------
1 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No74/2013 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/no 652/2013.
2 OFÍCIOS/CVM/GMA-1/No73,75 e 86/2013.
3 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No99/2013.
4 OFíCIOS/CVM/GMA-1/No73 e75/2013.
5 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No99/2013.
6 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No71/13.
7 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No82/2013.
8 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No99/2013.
9 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No94/2013.
10 OFÍCIO/CVM/GMA-1/No100/2013.
11 PARECER no 112/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 26.06.14.
12 PAS CVM no 11/08; PAS CVM no 24/05; PAS CVM no 18/01, dentre outros.
13 PAS 13/2010, j. 17.04.2002; PAS 04/204, j. 28.06.2006.
14 PAS CVM no 11/08; PAS CVM no 24/05; PAS CVM no 18/01, dentre outros.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/3225

Acusados: Antônio Carlos Sobreira de Agostini
Eduardo de Freitas Teixeira
John Milne Albuquerque Forman
Maria Emília Rocha Mello de Azevedo

Assunto:
Uso de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4o, da Lei
no 6.404/76, c/c o disposto no §1o do artigo 13 da Instrução CVM no
358/02.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1.
Cuida-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
para analisar o eventual uso de informação privilegiada na negociação de ações
ordinárias de emissão da HRT Participações em Petróleo S/A (“HRT” ou
“Companhia” ou “HRTP3”), antes da divulgação dos Fatos Relevantes que
informaram ao mercado à ausência de óleo e gás nos poços offshores Murombe-1 e
Moosehead-1, em 19 de julho e 09 de setembro de 2013.

I – Da Preliminar

2.
Aprecio, preliminarmente, os pedidos de nulidade apresentados por
Antônio Carlos Sobreira de Agostini e John Milne Albuquerque Forman, que alegam
violação ao principio da ampla defesa; e por Maria Emília Rocha Mello de Azevedo e
Eduardo de Freitas Teixeira, que aduzem ausência de provas suficientes para
formular a acusação de insider trading, pedidos estes formulados no momento da
apresentação das correspondentes defesas.

3.
Em síntese, os dois primeiros alegam que por decisão exclusiva da
Acusação não foram acostadas aos autos respostas enviadas pela HRT a
questionamentos da CVM sobre as datas e os horários nos quais a Companhia
tomou conhecimento dos eventos que levaram à divulgação dos Fatos Relevantes.
Segundo argumentam, esses documentos mostraram-se extremamente relevantes
à Defesa e somente foram franqueados posteriormente, sobrestando em mais de
uma semana o acesso a tais informações, prejudicando o seu direito de defesa.

4.
Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a instrução do
presente processo respeitou todas as normas que regulam o processo
administrativo, tanto em sua fase investigatória como em sua fase litigiosa.

5.
Os Acusados tiveram oportunidade de esclarecer a questão
controvertida antes da formulação da acusação (fls. 23; 44 a 46), foram
devidamente intimados para a apresentação de defesa (fls. 111 a 114), tiveram
livre acesso aos autos (fls.115), fizeram uso do prazo em dobro para a
apresentação das defesas (fls. 117 e 118), bem como tiveram direito à devolução
de prazo para apresentação das defesas, em razão da impossibilidade de acessar
documento criptografado (fls. 125).

6.
Além disso, tiveram a oportunidade de acessar documentos constantes
de outros processos administrativos em trâmite nesta CVM, de sorte a produzir
toda prova julgada necessária para a sua defesa, como faz prova os documentos
apensos às fls. 436 a 446, 484 a 498, 678 a 689 e 705 a 719.

7.
Diante disso, estou convencido de que fora facultados aos Acusados os
meios necessários para que efetuassem a mais completa e precisa defesa, a qual
contestou de forma minuciosamente todas as provas produzidas pela Acusação, não
se atestando qualquer violação ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa.

8.
Pelo exposto, voto pela rejeição desta preliminar de nulidade.

9.
No que tange à suposta ausência de provas, cabe destacar que os
Acusados repetiram o argumento de defesa mais comum quando se está diante de
uma acusação de uso indevido de informação privilegiada: o de que a acusação
teria se baseado em indícios frágeis, ou nem isso, em meras suposições e ilações
desprovidas de qualquer suporte fático-probatório.

10.
A Acusação analisou diversas operações de mercado envolvendo ações
ordinárias da HRT; selecionou aqueles investidores que mais realizaram tais
operações; buscou vínculos pessoais e profissionais entre os investigados e a

Companhia; verificou o histórico de operações e o timing delas em relação aos fatos
relevantes, bem como intimou os investigados a prestar esclarecimentos. Somente
após este longo esforço de coleta de provas foi possível, enfim, reunir um conjunto
consistente de indícios que apontam a plausibilidade do ato considerado irregular.

11.
Deste modo, a acusação deste processo não é nenhuma obra de ficção,
ainda que esteja baseada em um conjunto probatório cujo valor e suficiência
dependam de uma análise subjetiva, porém fundamentada do julgador.

12.
Por tais razões, também rejeito tal alegação.

13.
Eduardo de Freitas Teixeira também pugna pela nulidade do presente
processo, mas, por entender inadmissível um processo que trate especificamente
de acusação de insider trading contra terceiro sem que a investigação se preste a
apurar qual informação teria sido vazada e quem teria sido a fonte da informação,
bem como se houve quebra de dever de sigilo por parte da administração da HRT.

14.
Entendo que o fundamento desta preliminar confunde-se com o próprio
mérito da acusação, de forma que o abordarei no decorrer deste voto.

15.
Cabe ainda apreciar o pedido de produção de provas apresentado, em
31.08.2016, por Maria Emília Rocha Mello de Azevedo.

16.
Inicialmente aduz ter sido surpreendida com a inclusão do presente
processo na pauta de julgamentos do dia 13 de setembro de 2016, sem que seu
pedido de produção de provas fosse apreciado.

17.
Entende que o administrado tem o direito de indicar as provas que
pretende produzir, sendo lhe assegurado “na fase instrutória e antes da tomada de
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, nos termos do art. 38
da Lei no 9.784/1999.

18.
Nesse mesmo sentido, argumenta que ao acusado é garantido o direito
de interpor recurso da decisão que negar pedido de diligências, de acordo com o
art. 22 da Deliberação CVM no 538/2008. Para tanto, entende ser imprescindível a
efetiva apreciação do pedido de produção provas.

19.
Com intuito de demonstrar a improcedência da Acusação e exercer o
seu direito ao contraditório, requer seja apreciada a produção das seguintes
provas:

a) Expedição de ofício ao Banco do Brasil, a fim de confirmar que a
Acusada efetuou a ordem de venda, verbalmente, em 03.07.2013;

b) Oitiva de Ricardo Bottas, CFO e DRI da HRT, com intuito de comprovar
que, na data da ordem da venda, não havia qualquer bloqueio de período de
negociação;

c) Oitiva de Rodolfo Bear e Jonh Auman, geólogos responsáveis pela
avaliação dos poços da HRT, e Milton Franke, CEO da HRT, para esclarecer que,

na data da ordem de venda, não seria possível prever o resultado da
perfuração;

d) Oitiva de John Willot, chairman do conselho da HRT, a fim de confirmar
a isometria das informações, a política de confidencialidade da HRT com fatos
relevantes e a completa ausência de Marcio Mello na discussão sobre o poço de
Murombe-1; e

e) Produção de perícia de engenharia de petróleo, a ser realizada por
geólogo, com intuito de demonstrar que, na data da ordem de venda, o nível
de perfuração, distante 1.000 metros da camada objetivo, não permitia concluir
que o poço estava seco.

20.
Diante disso, requer a concessão de prazo não inferior a 90 (noventa)
dias para produzir a prova pericial, e que as testemunhas possam ser inquiridas
posteriormente à realização da perícia, de forma a permitir que elas possam ser
inquiridas a respeito, em audiência a ser designada.

21.
Os argumentos apresentados pela Acusada em seu pedido não me
convencem de que as oitivas e a perícia requisitadas são pertinentes ou necessárias
para o desfecho do presente processo, razão por que indefiro a produção de
provas.

22.
Cumpre destacar inicialmente que a especificação pelos acusados das
provas que se pretende produzir deve ser realizada por ocasião da apresentação de
suas razões de defesa, quando lhe é dada a mais ampla possibilidade de
manifestação e apresentação de qualquer alegação, em estrita observância ao
direito da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 19 da Deliberação
CVM no 538/08:

“Caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na
defesa do acusado, bem como presidir as diligências necessárias à sua
produção, caso deferido” (grifei).

23.
Como se vê, a oportunidade apropriada para requerer a produção de
provas é por ocasião da apresentação de defesa, contudo, o pedido de produção de
provas da Acusada foi articulado de forma padronizada ao final de defesa da
seguinte forma (fls. 169): “protesta realização de diligência, consistente na oitiva
de testemunhas que poderão esclarecer os fatos articulados nesta defesa”.

24.
Diante de pedido de prova testemunhal genérico, sem a demonstração
de sua imprescindibilidade e dos fatos que com ela se pretendem demonstrar, não
havia como concluir quais os fatos que a Acusada pretendia ver comprovados por
meio da oitiva, nem cogitar da necessidade da realização de perícia de engenharia,
vez que sequer este foi aventada no momento adequado.

25.
Percebo, assim, que a Acusada poderia ter requerido dilação probatória
para a elucidação dos fatos desde o momento em que foi intimada para apresentar
sua defesa, o que ocorreu há dois anos. No entanto, passado todo esse tempo e
faltando menos de quinze dias para a data designada para a realização do
julgamento, a Acusada veio expor, de maneira inédita, que a realização de diversas
oitivas e de perícia de engenharia era imprescindível ao exercício do direito de
defesa.

26.
A jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional (“CRSFN”) é uníssona em inadmitir, em sede administrativa, que o pedido
genérico de produção de prova possa configurar cerceamento de defesa, conforme
se verifica da decisão do Recurso 13.440 proferida na 382a sessão de julgamento,
de 25 de agosto de 2015:

No caso de processo administrativo – que possui um contraditório concentrado –
não se admite que o pedido genérico de produção de “toda prova admitida em
direito” seja apto a retardar a solução do feito. Se tivesse havido expressa
referência àquilo que se pretendia comprovar e ao meio de prova necessário,
seria possível à autoridade avaliar o cabimento do pedido e, em caso de
negativa, poderia restar configurado o cerceamento de defesa.

27.
A decisão do CRSFN foi amparada em decisão do Superior Tribunal de
Justiça, que, por sua relevância para o tema, transcrevo a seguir:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SENTENÇA E ACÓRDÃO IMPUGNADOS QUE ENTENDERAM SER
DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE AUTORA DE PRODUÇÃO DE PROVA
TÉCNICA, TANTO NA INICIAL DA AÇÃO, NA QUAL FEZ PEDIDO GENÉRICO,
COMO NA OPORTUNIDADE DA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA
NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES COM FUNDAMENTO NA PROVA CARREADA AOS
AUTOS DO PROCESSO, HAVIDA POR ADEQUADA E SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, ACOMPANHANDO O RELATOR, POR INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ (...) 2. O Magistrado, todavia, não é refém das
pretensões probatórias das partes, podendo - e mesmo devendo, em
nome da celeridade do feito, da sua economia e do preceito da sua
razoável duração - indeferir prontamente aqueles requerimentos
evasivos, protelatórios ou desprovidos de razoabilidade, e mesmo julgar
antecipadamente a lide, quando verificar que as questões fáticas em
discussão acham- se efetivamente esclarecidas segundo os elementos
probatórios já constantes dos autos. 3. Registre-se que o art. 130 do CPC
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é
livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção
das que forem - ou não - requeridas pelas partes; não há, portanto,
obrigatoriedade no acatamento de toda e qualquer pretensão probatória, pois tal
postura ou atitude complacente incentivaria postulações descabidas e delongas
desnecessárias e prejudiciais às soluções dos litígios, vindo em desfavor da
própria jurisdição. 4. No caso em, apreço, a recorrente/autora não
postulou qualquer prova específica na inicial, utilizando-se, nessa peça,
de expressão genérica e muito comum nas petições inaugurais dos
processos, aludindo, tão só, ao consagrado chavão que aponta os meios
de prova que em direito são admissíveis; solicitou, ainda, fossem
tomados de empréstimo, como prova importada, os documentos
juntados pela autora na ação cautelar apensada. (...). O Juiz, pode,
ainda, intimar as partes para especificarem provas, mas tal proceder
não é obrigatório. O que não se admite é que a parte invoque a
necessidade de realização de uma prova pericial, que jamais solicitou,
apenas após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável. 6. Na
hipótese, o MM. Juiz de Direito entendeu estar devidamente instruído o feito,
porquanto cuidava a questão de matéria exclusivamente de direito, com
exaustiva prova literal de conhecimento comum, não reclamando a produção de
perícia técnica, pois os documentos juntados aos autos foram suficientes para
formar-lhe a convicção. 7. (...). 8. Recurso Especial não conhecido, cassando a
eficácia da tutela cautelar antes deferida. (STJ - REsp: 1384971 SP

2013/0149180-8,
Relator:
Ministro
ARNALDO ESTEVES
LIMA,
Data
de
Julgamento: 02/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
31/10/2014)

28.
Deste modo, cabia à Acusada postular pela produção de todas as provas
que entendesse pertinentes no momento da apresentação da defesa, o que
claramente não o fez, razão pela qual entendo que o pedido ora em apreço é
extemporâneo.

29.
Registro, ademais, que em nenhum momento desde a apresentação da
defesa até a realização da presente sessão de julgamento a Acusada foi impedida
de produzir prova pericial ou documental e requerer sua correspondente juntada
aos autos.

30.
Por outro lado, não nego que o direito que o direito à prova é uma
garantia processual relevante, integrante do conceito de justo processo, e que não
deve ser desconsiderada ou preterida. Com efeito, as pretensões probatórias, em
regra, devem ser analisadas com largueza pelo julgador, de modo a conferir ao
pronunciamento a maior dose de certeza possível e desejável.

31.
Por tal razão, e nos termos do art. 20 da Deliberação CVM no 538/08,
cabe ao Relator determinar a qualquer tempo a produção da prova, caso entenda
que ela é pertinente para a apuração dos fatos suscitados no processo e,
consequentemente, para o bom julgamento das responsabilidades imputadas.

32.
No entanto, não é esse o caso do pedido ora em apreço, uma vez que
as provas que a Acusada pretende produzir se mostram perfeitamente dispensáveis
para o deslinde do caso concreto, conforme passo a expor.

33.
A data da ordem de venda da Acusada consta de provas documentais
suficientes anexas às fls. 219-221 e 234-241, incluindo documentos produzidos
pelo Banco do Brasil, de sorte que a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil
para confirmar tal fato mostra-se desnecessária.

34.
Do mesmo modo, o extrato de movimentação de ações da Acusada às
fls. 218 é bastante para demonstrar a quantidade de ações bloqueadas e liberadas
à negociação, de forma que a oitiva de Ricardo Bottas acrescentaria muito pouco à
questão.

35.
Também se mostra desnecessária a produção de provas com intuito de
determinar o nível de perfuração no momento da ordem de venda das ações pela
Acusada, a decisão de se aprofundar a perfuração, ou mesmo a ausência de Marcio
Mello na discussão do poço, uma vez que as informações sobre os estágios do
processo de perfuração e de perfilagem do poço de Murombe e as pessoas que
tiveram acesso a essas informações estão descritas em detalhes na resposta
encaminhada pela HRT à CVM apensa às fls. 436 a 447. Com efeito, não vejo como
as oitivas de Rodolfo Bear, Jonh Auman, Milton Franke e John Willot e a perícia de
engenharia poderiam ajudar a esclarecer fatos já demonstrado nos autos.

36.
Entendo, ademais, que foi plenamente observado no âmbito deste
processo o direito à defesa e ao contraditório, tendo a Acusada contestado de
forma minuciosa as imputações que lhe foram dirigidas e as provas reunidas no

processo, conforme a legislação regente, especialmente a Deliberação CVM no
538/08.

37.
Por todo o exposto, e em homenagem aos princípios da celeridade e da
economia processual, indefiro a produção de provas requerida pela Acusada, uma
vez que, além de extemporânea, a realização das oitivas e da perícia não são
necessárias ao deslinde do presente processo e teriam por efeito único a protelação
de seu julgamento.

II – Do Mérito

38.
Como visto no relatório anexo a este voto, o presente caso refere-se a
quatro ex-administradores que venderam ações ordinárias da HRT pouco antes da
divulgação pela Companhia da ausência de valor comercial de poços de óleo e gás
situados na Namíbia, em possível infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c
o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/02.

39.
Por envolver pessoas que não estavam ligadas profissionalmente à
Companhia no momento das negociações reputadas ilícitas, à acusação cabe
demonstrar a verossimilhança da ocorrência do acesso à informação sigilosa pelos
acusados, uma vez que não se presume o conhecimento deles da informação ainda
não divulgada ao mercado.

40.
Com base em diversos indícios reunidos na fase de instrução,
especialmente na coincidência temporal das vendas e na transcrição das conversas
entre alguns dos Acusados e operadores de corretoras, a Acusação concluiu que as
negociações realizadas por Antônio Carlos Sobreira de Agostini, Eduardo de Freitas
Teixeira, John Milne Albuquerque Forman e Maria Emília Rocha Mello de Azevedo
ocorreram mediante uso de informação privilegiada.

41.
Antes, porém, de proceder ao exame dos fatos e das condutas relativas
ao suposto uso de informação privilegiada na negociação de ações da HRT, entendo
importante esclarecer algumas das regras aplicáveis às circunstâncias, bem como o
entendimento consolidado desta CVM sobre elas, uma vez que as considerações
aqui resumidas serão utilizadas para respaldar minhas conclusões acerca da
reprobabilidade ou não da conduta dos Acusados.

42.
Como se sabe, a proibição ao uso indevido de informação privilegiada
(também denominado insider trading) pelos insiders secundários ou de mercado
está prevista no art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76 e regulamentada no art. 13, §1o,
da Instrução CVM no 358, de 2002, a seguir transcritos:

“Art. 155, §4o. É vedada a utilização de informação relevante ainda não
divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de
auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.”.

“Art. 13, §1o. A mesma vedação [de negociar com valores mobiliários] aplica-se
a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato
relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado,
em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança
com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores
mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos
quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de

negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles
referenciados.”.

43.
Percebe-se da leitura dos referidos dispositivos que o ilícito contém
quatro elementos1: (i) a existência de uma informação relevante pendente de
divulgação; (ii) o acesso privilegiado a ela; (iii) a utilização desta informação na
negociação de valores mobiliários, e (iv) a finalidade de auferir vantagem própria
ou para terceiros.

44.
Diferentemente da regulamentação2 prevista para os denominados
insiders primários ou típicos, que são aquelas pessoas que exercem funções junto à
companhia, não se presume o conhecimento, pelos insiders secundários, da
informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

45.
Por
esta razão, a comprovação de casos de
insider trading,
especialmente o secundário, ocorre por meio de indícios, que equivale aos demais
meios de prova, estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal como “a
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

46.
O indício é amplamente reconhecido no direito processual penal
brasileiro, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal3, intérprete último da
Constituição Federal, reconhecido a força probante dos indícios. O Ministro do STF
Luiz Fux destacou nos autos da Ação Penal no 470 a possibilidade de utilização da
prova indiciária, citando expressamente os casos de insider trading:

“No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais.
São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão
pela condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação
privilegiada e secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a
baixa das ações, a frequência com que são negociadas, ser o acusado um
neófito em operação de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existente
entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada;
todas estas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura
a respeito da ilicitude da operação.”

47.
Como este Colegiado4 já teve oportunidade de se manifestar em
diversas ocasiões, o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos
meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, mesmo as indiciárias. Nestes
casos, é determinante que os indícios sejam sérios, consistentes e convergentes e,
portanto, suficientes para sustentar uma condenação, sendo a prova indiciária
essencial para a resolução de casos em que a prova direta torna-se impossível,
como acontece nos casos de uso de informação privilegiada.

48.
Deste modo, não basta um conjunto qualquer de indícios para sustentar
uma condenação, faz-se necessária a robustez deles para que o fato seja provado.
Neste sentido, transcrevo a seguir trecho do que ficou assentado no PAS CVM no
22/94, julgado em 15.4.2004:

“[A] existência de qualquer indício não é suficiente para ensejar a condenação. Há
que se diferenciar o indício da prova indiciária, eis que, de fato, o mero indício não
autoriza a condenação, mas tão somente a prova indiciária, quando representada por
indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão
robusta e fundada acerca do fato que se quer provado.”

49.
O conjunto de indícios tendente a autorizar uma condenação não pode
ser diminuído ou neutralizado pela existência de fatos e circunstâncias em sentido
contrário, os denominados contraindícios. Isto porque o julgador não pode ter
dúvida da culpabilidade do agente, e se a tiver, a absolvição se impõe como medida
de justiça. Nessa linha, menciono o voto da Diretora Norma Parente no PAS CVM no
06/95, julgado em 05.05.2005:

“Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se,
todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de
contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à
absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.”

50.
Outro aspecto importante a ser destacado diz respeito à importância das
relações profissionais, amizade ou parentesco na formação da prova indiciária em
casos de insider trading.

51.
O entendimento reiterado do Colegiado5 é que essas relações não
podem ser consideradas, por si só, bastante para garantir que a informação
relevante pendente de divulgação foi repassada entre as pessoas, mas um indício
do possível caminho percorrido pela informação desde sua origem até chegar ao
investidor que negociou com ações antes da divulgação do Fato Relevante. Neste
particular, transcrevo trecho do voto da Diretora Luciana Dias6 que ilustra bem esse
entendimento:

A existência de relações pessoais entre os envolvidos nas operações investigadas
tem sido considerada pelo Colegiado da CVM como elemento adicional na apuração
de ilícitos de uso indevido de informação privilegiada. Ela constitui, no geral, um
indício adicional que lhe permite formar convicção sobre a possibilidade de acesso à
informação relevante pelos acusados. Quando isoladamente considerada, no entanto,
a existência de relações pessoais não é suficiente para comprovar a detenção de
informação privilegiada.

52.
Cabe pontuar ainda que à Acusação não se faz imprescindível identificar
o informante, como é mandatório em outras jurisdições, basta que o conjunto de
indícios reunidos no processo leve à unívoca conclusão que a pessoa negociou
ações de posse de uma informação privilegiada, ciente de que esta tinha tal
qualidade e com a finalidade de obter vantagem7.

53.
Feita essa breve introdução acerca do ilícito insider trading e retornando
ao caso concreto, julgo incontroversa a relevância das informações relacionadas à
ausência de valor comercial dos poços de óleo e gás Murombe-1 e Moosehead-1.

54.
Neste particular, merece destaque o relatório de administração da HRT
referente às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2013,
o qual descreve a campanha exploratória dos ativos offshore na Namíbia como o
projeto mais importante visando ao futuro da Companhia.

55.
Ademais, as informações sobre a ausência de óleo nos poços da Namíbia
foram julgadas relevantes pelos administradores da HRT, que as estamparam na
forma de Fatos Relevantes, e pelos investidores, que alienaram quantidade
significativa de ações logo após as publicações, demonstrando que tais informações
influenciaram no comportamento dos investidores.

56.
Além disso, nenhum dos Acusados controverteu a relevância das
informações divulgadas pela HRT nos Fatos Relevantes de 19 de julho e 09 de
setembro de 2013.

57.
Assim, informações a respeito da exploração de óleo e gás na Namíbia
inegavelmente tinham força suficiente para alterar a decisão de investimento de um
investidor racional, que emprega recursos numa sociedade cujo objeto social
consiste na realização de atividades relacionadas à exploração de petróleo e gás natural.

58.
Preenchido o primeiro requisito do ilícito de insider trading, consistente
na existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado,
entendo relevante descrever, em ordem cronológica, como os acontecimentos
sigilosos se sucederam antes da publicação dos referidos Fatos Relevantes.

59.
Em resposta às questões formuladas pela área técnica da CVM a
respeito das discussões ocorridas, em caráter confidencial, entre os profissionais da
HRT envolvidos no processo de perfuração de Murombe-1 e Moosehead-1, a
Companhia esclareceu inicialmente que somente a partir da perfilagem é que se
têm indícios da existência ou não de petróleo (fls. 436 a 446).

60.
No caso específico do poço de Murombe-1, a Companhia iniciou o
processo de perfilagem no dia 16 de julho de 2013.

61.
Na manhã do dia 17, mensagens eletrônicas sobre os resultados
preliminares da perfilagem do poço de Murombe-1 são trocadas entre pessoas das
subsidiárias HRT America e HRT África. Na parte da tarde, às 13h47min, o
presidente do conselho de administração da HRT encaminha mensagem para o
diretor de relações com investidores da HRT perguntando o status do fato
relevante. Às 16h41min, o presidente da HRT America encaminha mensagem ao
presidente da HRT com as curvas de perfilagem interpretadas do poço Murombe-1.
Às 17h19min, o presidente da HRT envia os dados da perfilagem do poço para um
especialista em geociência.

62.
Na manhã do dia 18, às 8h31min, o presidente da HRT responde ao
presidente da HRT America asseverando que a interpretação dos logs feita pelo
especialista indicou “um poço seco”. A partir deste momento, diversas mensagens
são trocadas discutindo o teor do Fato Relevante, que somente foi publicado após o
encerramento do pregão de 19 de julho de 2013.

63.
Relativamente ao poço de Moosehead-1, a HRT esclarece que no dia 02
de setembro de 2013 mensagem eletrônica informa a diversos profissionais da
Companhia que se estava perfurando “através do objetivo” (fls. 713 a 719).

64.
No dia 03, às 14h04min, o “relatório do gás em lama para análise do
objetivo” circula entre profissionais da HRT. Às 16h20min, mensagem eletrônica
envolvendo o presidente da HRT America solicita aprofundar a perfuração do poço
de Moosehead-1 para 4.200 metros.

65.
No dia 04, às 12h05min, é transmitida mensagem eletrônica atualizando
a profundidade atingida e informando o início do processo de perfilagem do poço
Moosehead-1 (fls. 492 a 494).

66.
No dia 05, às 5h37min, durante chat online, diversos profissionais da
HRT discutem a avaliação da perfilagem a cabo, e, às 13h10min, o primeiro esboço
do Fato Relevante é elaborado.

67.
No dia 06, às 15h28min, discussões sobre a qualidade do reservatório
ocorrem no âmbito da HRT. Às 19h14min, esboço do Fato Relevante é enviado para
a HRT, e às 23h01min, a Companhia dá como encerrada a avaliação da perfilagem
a cabo do poço Moosehead-1.

68.
Após a avaliação do poço, diversas mensagens são trocadas discutindo o
teor do Fato Relevante, que somente foi publicado após o encerramento do pregão
do dia 09 de setembro de 2013.

69.
Trazidos esses esclarecimentos, passo então à análise da conduta
individualizada dos Acusados, seguindo a mesma ordem utilizada pela Acusação.

II.1 – Da Conduta de Antônio Carlos Sobreira de Agostini

70.
A Acusação apurou que, em 17 de julho, Antônio de Agostini vendeu
300 mil ações por R$ 633.389,00 e as recomprou por R$ 513.719,00 uma semana
após a divulgação do Fato Relevante. O Acusado negociou também 350 mil ações
em 05 de setembro de 2013 por R$ 513.719,00.

71.
Diante de indícios variados como as gravações telefônicas das ordens
emitidas por Antônio de Agostini, o elevado volume da negociação e a consequente
vantagem obtida, bem como o padrão das negociações feitas, a Acusação concluiu
que essas negociações se deram mediante o acesso pelo Acusado às informações
sigilosas sobre os resultados das perfilagens do poço Murombe-1 e Moosehead-1.

72.
Segundo a Acusação, o Acusado conseguiu evitar um prejuízo estimado
de R$ 228.280,00, negociando ações de posse de informações sigilosas pendentes
de divulgação pela HRT.

73.
O Acusado, por sua vez, contesta ter tido acesso privilegiado ao
conteúdo dos Fatos Relevantes. Alega que, no momento em que emitiu as ordens
de negociação, a suposta informação privilegiada não existia, e caso existisse, ela
não seria correta nem precisa.

74.
Afirma que, desde o início da campanha firme de exploração na
Namíbia, houve uma contínua e consistente desvalorização da cotação das ações da
HRT, deixando os investidores apreensivos e mais inclinados a reduzir a sua
exposição à Companhia.

75.
Com a queda abrupta na cotação das ações, o ambiente rumoroso sobre
a ausência de óleo nos poços e a ausência de notícias sobre a perfuração em canais
oficias de comunicação da Companhia, o Acusado percebeu que aqueles não eram
bons sinais e decidiu negociar suas ações.

76.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Acusado, a meu ver, a
acusação logrou êxito em demonstrar que as negociações feitas por Antônio de
Agostini estavam subsidiadas por informações privilegiadas, e a Defesa, por sua
vez, carece de verossimilhança diante do teor das transcrições das conversas

telefônicas entre o Acusado e operador da corretora, que intermediou as
negociações.

77.
Como consta do relatório anexo ao voto, no diálogo do dia 17, o
Acusado, ao mesmo tempo em que transmite a ordem de venda de 300 mil ações
ordinárias da HRT, pede para que os recursos da alienação fiquem disponíveis em
sua conta, conforme se extrai do seguinte trecho: “É, e segura aí esse dinheiro que
eu recompro a semana que vêm”. Resta, portanto, patente, a intenção manifestada
pelo Acusado de readquirir as ações da HRT num futuro próximo.

78.
Diante disso, não pode prosperar o argumento do Acusado de que a
venda das ações teve por objetivo reduzir a exposição de sua carteira à HRT, que
vinha consistentemente se desvalorizando desde o início da exploração na Namíbia,
ou que decidiu recomprar as ações depois que a Companhia divulgou a perfuração
do terceiro poço na Namíbia junto com o Fato Relevante de 19 de julho, pois o
Acusado, mesmo antes de efetivamente vender as ações, já manifesta sua clara e
franca intenção de manter sua posição de ações em HRT.

79.
E, como se viu, o Acusado refez sua posição original ao comprar 300 mil
ações uma semana após a HRT anunciar a ausência de petróleo no poço de
Murombe-1, demonstrando que a alegada estratégia de diversificação de seus
investimentos nunca existiu e, em realidade, ela sequer foi cogitada.

80.
Entendo ser, no mínimo, estranho um investidor que não negocia com
habitualidade ações de HRT decida alienar o equivalente a metade de sua posição
em HRT, às vésperas da possível descoberta que poderia mudar os rumos da
Companhia, tendo por fundamento a existência de meros boatos e rumores.

81.
Parece-me igualmente singular uma pessoa que há um ano era um alto
executivo da HRT, portanto, conhecedor de todos os cuidados e cautelas que são
tomados pelas companhias em período que precede à divulgação de atos ou fato
relevante, utilize como justificativa para vender parcela significativa de suas ações
a ausência de informações oficiais antes da divulgação destes fatos relevantes.

82.
No meu sentir, somente a certeza de qual seria o resultado da
perfuração do poço de Murombe-1 e, por consequência, dos efeitos dele na cotação
das ações da HRT, poderia justificar a firme decisão do Acusado de alienar
quantidade expressiva de ações, às vésperas da divulgação de uma eventual
descoberta de petróleo que poderia mudar os rumos da Companhia, e de, ao
mesmo tempo, manifestar antecipadamente ao corretor o desejo de recomprá-las
na semana seguinte.

83.
A estratégia de vender pouco antes do Fato Relevante e comprar logo
em seguida à sua divulgação demonstra que Acusado visou a inequivocamente
auferir vantagem patrimonial, comportamento este típico de um investidor que
busca retorno rápido, uma das notórias características de quem age como insider
trading.

84.
Outras circunstâncias específicas desta negociação também são
características de uma pessoa que investe munida de uma informação privilegiada:
pressa ao emitir a ordem de venda diretamente do exterior; volume relevante das

operações em relação à carteira de ações; timing perfeito e ausência de
habitualidade na negociação do ativo.

85.
O argumento de que no dia 17 não havia informação sigilosa a respeito
do poço de Murombe-1 não merece melhor sorte.

86.
Como informado pela HRT, a partir da perfilagem é que se têm indícios
da existência ou não de petróleo, e, no caso do poço de Murombe-1, a Companhia
iniciou o processo de perfilagem no dia 16 de julho de 2013.

87.
Ainda de acordo com a Companhia, na manhã do dia 17, mensagens
eletrônicas sobre os resultados preliminares da perfilagem do poço de Murombe-1
são trocadas entre pessoas das subsidiárias HRT America e HRT África. E,
13h47min, o presidente do conselho de administração da HRT encaminha
mensagem para o diretor de relações com investidores da Companhia perguntando
sobre o status do fato relevante.

88.
Assim, estou convencido de que a ciência dos resultados preliminares da
perfilagem, conhecidos na manhã do dia 17, era capaz de influenciar a decisão de
investimento de um investidor da HRT, sobretudo aquele que é especialista
reconhecido na área de exploração de petróleo e foi executivo da Companhia até
cerca de um ano antes da divulgação do Fato Relevante.

89.
Por outro lado, reconheço que o fato de Antônio de Agostini ter feito
parte conselho de administração da HRT, e que pessoas com as quais se
relacionava continuaram na Companhia à época da divulgação do fato relevante,
não é suficiente para demonstrar que ele teve ciência da informação relevante.

90.
Porém, a existência deste vínculo profissional prévio demonstra um dos
possíveis caminhos pelos quais a informação sigilosa pode ter sido transferida para
o Acusado, sendo, portanto, mais um indício que se soma aos demais elementos
que corroboram o corpo probatório contido no presente processo, que, a meu ver,
são sérios, consistentes e convergentes a confirmar a tese acusatória.

91.
Assim, diante das provas indiciárias aqui reunidas, concluo que Antônio
Carlos Sobreira de Agostini detinha informação privilegiada a respeito do poço de
Murombe-1 quando decidiu vender as ações de emissão da HRT no dia 17 de julho
de 2013.

92.
Estou igualmente convencido de que a venda pelo Acusado de 350 mil
ações em 05 de setembro de 2013 ocorreu mediante o acesso de informações
privilegiadas, no caso, informações relacionadas aos resultados das perfilagens do
poço de Moosehead-1.

93.
A principal prova trazida pela Acusação a demonstrar que o Acusado
teve acesso a informações privilegiadas ainda não divulgadas é novamente a
transcrição da conversa telefônica entre o Acusado e o funcionário da corretora I.,
que intermediou a venda das ações.

94.
Nesse diálogo, ocorrido em 05 de setembro de 2013, o Acusado revela
saber exatamente qual será o comportamento da cotação das ações da HRT, como
se verifica do trecho a seguir reproduzido:

Antônio: Então, me vende 350.000 da minha posição, mas para de vender a R$
1,50, tá?
Operador da corretora: R$ 1,50? Não, a venda tá a R$ 1,63.
Antônio: Agora, mas ela vai cair a hora... Se ela cair abaixo de R$ 1,50 você
para. Se não, pode vender 350.000, tá?
operador da corretora: Vender tudo, até R$ 1,50 pode vender, é isso?
Antônio: Isso.

95.
Diante da surpresa do operador quanto à ordem de venda a R$1,50 por
ação, uma vez que a cotação da HRT estava naquele momento cotada a R$1,63 por
ação, o Acusado não tem dúvida em indicar com precisão que a cotação iria seguir
uma trajetória de grande desvalorização, a qual poderia inclusive ultrapassar o
valor de R$1,50 por ação, mas que o operador poderia negociar 350 mil ações da
Companhia até este patamar.

96.
Tudo me leva a crer que somente a certeza de que o poço de
Moosehead-1 estava seco e, em breve, a Companhia divulgaria tal resultado por
meio de Fato Relevante poderia justificar a alteração do comportamento de Antônio
de Agostini, que não hesitou em apostar na direção contrária da qual acreditava,
mesmo sabendo que a HRT em breve poderia anunciar importante descoberta de
petróleo, admitindo vender suas ações a preço 8% inferior ao praticado pelo
mercado.

97.
Das características desta negociação, chamam novamente a atenção a
precisão do momento da negociação e a quantidade significativa de ações vendidas
em relação ao montante de ações de HRT detido pelo Acusado, a revelar típica
operação de um insider trading.

98.
E a explicação dada pelo Acusado para proceder à negociação não me
convence do contrário.

99.
Antônio de Agostini alega que decidiu vender as ações diante da
publicação pela HRT em 04 de setembro de Fato Relevante sobre o processo de
desinvestimento da Companhia, no qual foi informado que estavam em andamento
tratativas para a venda de oito helicópteros, três aviões e quatro sondas de
perfuração.

100.
No entender do Acusado, como todos estes ativos certamente seriam
utilizados nas operações da HRT na Namíbia, caso se encontrasse petróleo no novo
poço, a venda deles era um claro indicativo de que as perspectivas eram as piores
possíveis para a Companhia.

101.
Estou certo de que tal argumento não pode prosperar.

102.
O Fato Relevante de 04 de setembro, intitulado Atualização do Plano
Estratégico de Desinvestimento, trazia apenas as informações mais recentes a
respeito da alienação de ativos da HRT, que fora antes comunicado por meio do
Fato Relevante de 22 de julho de 2013.

103.
Na publicação de julho, os administradores da HRT revelaram detalhes
do Plano Estratégico de Desinvestimento, aprovado pelo conselho de administração
da Companhia, conforme se extrai dos trechos a seguir transcritos:

(...) após a criação de um Comitê Especial para prontamente avaliar as opções de
desenvolvimento inorgânico para a HRT, conforme anteriormente divulgado em
1o de julho de 2013, anuncia as seguintes iniciativas: A assinatura de um contrato
atualizado, em 19 de julho de 2013, com a Erickson Air-Crane Inc. (a ‘‘Compradora’’)
para a venda do negócio de logística aérea da HRT, Air Amazonia, de forma a
refletir uma redução no programa de trabalho do Solimões. (...) Os principais
elementos do novo contrato incluem: - A venda de 6 helicópteros. - Contrato de
prestação de serviços aéreos para as operações da HRT na Bacia do Solimões pelo
período de 1 ano, com a opção de renovação para 4 anos adicionais. - Preço total
acordado da transação entre US$26 milhões e US$40 milhões, a depender do
cumprimento de determinadas cláusulas contratuais. - A Companhia concedeu à
Compradora o direito de preferência na venda da frota remanescente de 8
helicópteros e na prestação de serviços aéreos adicionais que ela possa vir a
demandar. - Ambas as Companhias esperam concluir a transação no terceiro
trimestre. Adicionalmente, a Companhia segue seu plano de venda da frota
remanescente de 8 helicópteros e está atualmente em negociações com
outros potenciais compradores. O valor de mercado desses helicópteros é de
aproximadamente US$30 milhões. (...) Iniciado o processo de venda de quatro
sondas heli-transportáveis com capacidade para perfurar até 4.000 metros
de profundidade. Estamos iniciando as negociações com potenciais compradores e
os resultados devem ser divulgados assim que a HRT celebrar um acordo de compra
e venda. O valor de mercado das sondas de perfuração está entre,
aproximadamente, US$ 40 milhões e US$50 milhões.

104.
Como se vê, o Fato Relevante do dia 22 de julho informou ao mercado a
intenção da administração da HRT de vender os ativos ali relacionados, bem como a
expectativa de concluir tais transações no terceiro trimestre daquele ano, ou seja,
setembro de 2013.

105.
Em 04 de setembro, dentro da previsão estimada para a conclusão do
negócio, a administração veio a público atualizar as decisões que foram
efetivamente tomadas no âmbito daquele processo de desinvestimento da
Companhia.

106.
Do teor deste Fato Relevante, noto que os ativos colocados à venda
eram utilizados no programa de exploração da bacia de Solimões, localizada na
Amazônia, e, portanto, não tinham relação com a perfuração nem futura exploração
dos poços da Namíbia.

107.
A toda evidência, além de não trazer nenhuma informação relativa à
exploração na Namíbia, ainda que indiretamente, os esforços de venda daqueles
ativos já eram de amplo conhecimento do mercado.

108.
Deste modo, não vejo como algum investidor da HRT pudesse, a partir
da ciência do Fato Relevante de 04 de setembro, ou mesmo de qualquer outra
informação pública disponível, concluir, com a certeza necessária para se desfazer
de mais da metade de sua posição na Companhia, que o resultado da perfuração do
poço de Moosehead-1 seria um fracasso.

109.
Tampouco posso concordar com o argumento de que, no momento da
colocação da ordem de venda do Acusado, não havia informação relevante.

110.
Como se viu da resposta da HRT, desde 5h37min do dia 05 de setembro
diversos profissionais da HRT já discutiam a avaliação da perfilagem a cabo do poço

de Moosehead-1. E, em, 13h10min, o primeiro esboço do Fato Relevante sobre o
resultado poço foi elaborado pela Companhia, a demonstrar que naquele momento
já existiam informações sigilosas capazes de influenciar a expectativa dos
investidores sobre a viabilidade econômica do poço de Murombe-1.

111.
A comprovação do acesso pelo Acusado a estas informações sigilosas é
extraída dos diversos indícios que permeiam o caso e que não foram, a meu ver,
neutralizados ou diminuídos pelos contraindícios trazidos pelo Acusado.

112.
Desta forma, julgo que a Acusação, com base em indícios sérios,
robustos e convergentes, conseguiu comprovar que Antônio Carlos Sobreira de
Agostini negociou com ações de emissão da HRT em 17 de julho e 05 de setembro
de 2013 de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

II.2 – Da Conduta de John Milne Albuquerque Forman

113.
A Acusação sustenta que John Forman vendeu nos dias 17 e 18 de julho
500 mil ações por R$ 1.049.204,00 e, em 06 de setembro, 52.600 ações por R$
80.478,00, em razão do acesso privilegiado que ele teria tido dos resultados das
perfilagens dos poços Murombe-1 e Moosehead-1.

114.
Segundo a Acusação, ao negociar ações da HRT mediante o uso de
informações sigilosas pendentes de divulgação pela Companhia, o Acusado evitou
um prejuízo estimado de R$ 181.400,60.

115.
A Acusação respalda sua convicção acerca do acesso indevido às
informações privilegiadas em diversos indícios, como as gravações telefônicas das
ordens emitidas por John Forman, o elevado volume da negociação e a
consequente vantagem obtida, bem como o padrão das negociações feitas por ele
envolvendo ações da HRT.

116.
Por entender que as duas negociações apontadas como ilícitas
apresentam circunstâncias e contornos bem específicos, decidi realizar a análise
delas separadamente, como se segue.

II.1.a) – Da negociação de 17 e 18 de julho de 2013

117.
John Forman contesta ter tido acesso privilegiado ao conteúdo do Fato
Relevante divulgado em 19 de julho. Alega que o principal motivo que o levou a se
desfazer de parte das ações da HRT foi o conselho de seu assessor financeiro, que
insistiu para que diversificasse os seus investimentos, pois sua carteira estava
excessivamente concentrada no papel da HRT, que notoriamente vinha sofrendo
forte desvalorização.

118.
Lembra que era de conhecimento público a utilização pela Companhia de
suas reservas de caixa para encontrar petróleo, e ela já vinha de um histórico de
perfurações sem êxito, com todos os acionistas e analistas ansiosos por bons
resultados. Tais acontecimentos pressionavam a cotação das ações para níveis cada
vez mais baixos, o que gerou um movimento de venda não somente do Acusado,
mas de todo o mercado.

119.
Ao examinar amiúde as provas carreadas aos autos, estou convencido
que John Forman negociou ações da HRT de posse de informações relevantes ainda
não divulgadas pela Companhia sobre os resultados das perfurações do poço de
Murombe-1, em assimetria de informação com o mercado.

120.
A principal prova trazida pela acusação a demonstrar o acesso à
informação privilegiada é a transcrição da conversa entre John Forman e os
funcionários do intermediário da negociação ocorrida em 17 de julho.

121.
Nesse diálogo, o Acusado revela ter ciência de que a HRT estava
preparando o teor do Fato Relevante, o qual revelaria ao mercado uma notícia ruim
a respeito da exploração do poço Murombe-1.

122.
O Acusado não contesta a veracidade da transcrição, mas entende que
ela não é suficiente para fazer prova do acesso privilegiado, especialmente porque
no momento em que ele emitiu a ordem de venda das ações sequer existia a
suposta informação privilegiada, e caso existisse, ela não seria correta nem precisa.

123.
Permito-me discordar desse entendimento.

124.
Como informado pela HRT, somente a partir da perfilagem é que se têm
indícios da existência ou não de petróleo, e, no caso do poço de Murombe-1, a
Companhia iniciou o processo de perfilagem no dia 16 de julho de 2013.

125.
Já na manhã do dia 17, mensagens eletrônicas sobre os resultados
preliminares da perfilagem do poço de Murombe-1 são trocadas entre pessoas das
subsidiárias HRT America e HRT África. Na parte da tarde, 13h47min, o presidente
do conselho de administração da HRT encaminha mensagem para o diretor de
relações com investidores da HRT, perguntando o status do fato relevante. E, às
16h41min, o presidente da HRT America encaminha mensagem ao presidente da
HRT com as curvas de perfilagem interpretadas do poço Murombe-1.

126.
Na manhã do dia 18, 8h31min, o presidente da HRT responde ao
presidente da HRT America asseverando que a interpretação dos logs indicou “um
poço seco”.

127.
A narrativa dos eventos trazida pela Companhia demonstra que a
informação sobre a capacidade de produção de petróleo de Murombe-1 foi
produzida entre o dia 16 e a manhã do dia 18, sendo certo que desde, ao menos, a
manhã do dia 17 os resultados preliminares da perfilagem já eram do conhecimento
de várias pessoas envolvidas na perfuração do poço de Murombe-1.

128.
Vê-se, assim, que entre o dia 16 e a manhã do dia 18 circularam na HRT
várias informações relevantes sobre a evolução e as possibilidades de se encontrar
ou não petróleo no poço de Murombe-1, que não estavam disponíveis ao mercado.
E, quando a informação sobre a ausência de óleo no referido poço foi confirmada, o
Fato Relevante tão somente consignou a conclusão dessa sucessão de eventos
relevantes que não eram de conhecimento do mercado.

129.
Estou convencido de que a ciência dos resultados preliminares da
perfilagem conhecidos ainda na manhã do dia 17, bem como dos acontecimentos
que se sucediam dentro da HRT, era capaz de influenciar a expectativa de um

investidor sobre o valor da Companhia, sobretudo por quem é especialista
reconhecido na área de exploração de petróleo e foi executivo da Companhia até
pouco mais de um ano antes.

130.
E a gravação telefônica é prova contundente a demonstrar que o
Acusado tinha conhecimento dos fatos que se sucediam dentro da HRT antes da
publicação do Fato Relevante de 19 de julho.

131.
O diálogo revela que, enquanto os funcionários do intermediário
discutem se valeria a pena manter a estratégia de defesa que vinha sendo até
então adotada, inclusive sugerindo fazer proteção de metade da posição caso a
cotação da ação voltasse para o patamar de R$2,30 ou R$2,40, o Acusado
determina, sem hesitar, a venda de toda a posição “porque a notícia deve sair no
final da tarde de hoje ou amanhã de manhã”.

132.
Neste particular, cabe, por oportuno, relembrar que houve, neste
mesmo dia 17, troca de mensagem entre o presidente do conselho de
administração e o diretor de relações com investidores da HRT sobre o status do
Fato Relevante, que mais adiante anunciaria ao mercado que o poço de Murombe-1
estava seco, conforme esclareceu a Companhia à CVM.

133.
Diante de certa surpresa dos funcionários do intermediário quanto à
precisão momento em que o anúncio se daria, John Forman adiciona detalhes dos
eventos que aconteciam na HRT ao afirmar que “eles iam chegar ao objetivo hoje”;
“tão aí segurando, (...) inventando como é que vão falar”; “como a gente só pode
falar depois do pregão, é hoje de tarde, então tem que fazer hoje”; “acho que
nessa altura é melhor vender mesmo”; e “minha estimativa é que com essa notícia
ela vai voltar pra R$ 1,80, R$ 1,70”.

134.
Como se vê, o Acusado não demonstra insegurança ou incerteza ao
asseverar que (i) o resultado do poço de Murombe-1 seria ruim, (ii) o Fato
Relevante estava sendo elaborado pela Companhia e (iii) a notícia seria publicada
no final daquele dia, ou na manhã do dia seguinte, informações estas que guardam
perfeita consonância com a realidade dos fatos vivenciadas pela HRT naquele
momento.

135.
Diante da maneira firme e clara que se expressou o Acusado sobre os
acontecimentos, não concordo, como alegado, que lhe foi possível tirar suas
próprias conclusões sobre o momento exato em que as perfurações de Murombe-1
seriam concluídas, em razão da sua experiência de 52 anos de atuação na área de
petróleo e gás, e na divulgação da HRT de que as perfurações do referido poço
estavam ocorrendo à frente do cronograma inicialmente estimado.

136.
Afinal, o Comunicado ao Mercado publicado pela HRT no primeiro dia de
julho informou que, embora a perfuração do poço Murombe-1 estivesse à frente do
cronograma, a conclusão dos trabalhos estava prevista somente para o início de
agosto, de sorte que não é crível cogitar que alguém ciente tão somente destas
informações públicas pudesse determinar com precisão que o Fato Relevante seria
publicado no final daquele dia 17, ou na manhã do dia seguinte.

137.
Ainda que se possa alegar que o Fato Relevante somente foi publicado
no final do dia 19, é forçoso reconhecer que a informação sobre a ausência de óleo

do poço de Murombe-1 já era de conhecimento do presidente da HRT desde, ao
menos, a manhã do dia 18.

138.
Ademais, noto que a única informação estimada pelo Acusado durante o
diálogo com os funcionários do intermediário refere-se ao impacto da divulgação do
insucesso da perfuração na cotação das ações da HRT, momento em que ele cogita
sobre o preço das ações após a ciência pelo mercado desta informação.

139.
Por outro lado, é certo que os assessores financeiros entendiam que a
melhor opção para a carteira de investimentos de John Forman era a venda de
parte das ações de HRT, decisão esta que inclusive já havia sido tomada.

140.
Mas é certo, do mesmo modo, que a quantidade de ações, o preço e o
momento da venda ainda eram questões incertas para os assessores, que, em
função da queda repentina da cotação, não procederam à negociação prevista e
ainda discutiam novas estratégias de investimento a depender do movimento do papel.

141.
Porém, como o Acusado detinha mais informações que os assessores,
ele conseguiu avaliar qual a melhor decisão de investimento a adotar e rechaçou
qualquer outra estratégia que não fosse a venda de expressiva quantidade de suas
ações da HRT, no próprio dia 17.

142.
A meu ver, a gravação telefônica e o teor da resposta da HRT são
provas suficientes a demonstrar uma assimetria de informação entre o Acusado e o
mercado, que até aquele momento não tinha qualquer informação sobre os
resultados da perfilagem, nem da iminência da publicação do Fato Relevante.

143.
Mas há outros elementos de prova que reforçam minha convicção sobre
a conduta ilícita do Acusado.

144.
John Forman realizou sistemáticas operações envolvendo opções de
ação da HRT em 2013 que, segundo alega, serviam para defender sua carteira de
ações contra eventual queda da cotação do papel.

145.
Ao analisar o histórico de operações de John Forman, verifico que, no
primeiro semestre em 2013, ele realizou quatro operações de proteção envolvendo
opções da HRT, uma compra à vista de 29.500 ações e nenhuma venda à vista. No
dia 15, dois dias antes de se decidir pela venda das 500 mil ações da HRT, o
Acusado efetua mais uma operação de proteção.

146.
Diante da aquisição de ações à vista e das sucessivas operações de
proteção realizadas nos primeiros sete meses de 2013, parece-me claro que o
Acusado, mesmo ciente do sucessivo declínio na cotação das ações da HRT,
apostava no sucesso da exploração de óleo e gás na Namíbia, evento que
certamente alavancaria os resultados da Companhia, o valor das ações e os
retornos para seus acionistas.

147.
Desta forma, tudo me leva a crer que somente um fato extraordinário
poderia justificar a alteração repentina no comportamento de John Forman, que
não hesitou em apostar na direção contrária daquela que vinha atuando,
justamente às vésperas da divulgação pela HRT do resultado definitivo sobre a
existência ou não de óleo em um dos projetos de exploração mais importante da

Companhia, admitindo vender as ações por preço inferior ao praticado naquele
momento pelo mercado.

148.
No meu sentir, a súbita mudança de comportamento e a quantidade de
ações negociadas não foram compatíveis com o perfil nem com o padrão habitual
das negociações do Acusado.

149.
Deste modo, entendo que a Acusação, com base em indícios sérios,
robustos e convergentes, conseguiu comprovar que John Forman realizou
operações com ações de emissão da HRT nos dias 17 e 18 de julho de 2013, com o
uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

II.1.b) – Da negociação de 06 de setembro de 2013

150.
A Acusação sustenta que John Forman se valeu novamente de
informações ainda não divulgadas pela Companhia sobre a ausência de óleo no
poço de Moosehead-1 ao decidir pela venda de 52.600 ações da HRT em 06 de
setembro de 2013, penúltimo pregão antes da divulgação do Fato Relevante.
Sustenta sua convicção especialmente pelo timing da venda, que guarda
semelhança com a negociação anterior, pois demonstra certo padrão de negociação
antes da divulgação de fatos relevantes.

151.
O Acusado alega que a única razão da venda de ações da HRT foi a
intenção de diversificar seus investimentos, até então muito concentrado neste
ativo, o qual vinha se desvalorizando consistentemente. Seguindo sugestão de seu
assessor de investimentos, optou por investir em um fundo de investimento. Aduz
ainda que, no momento em que sua ordem foi emitida, sequer existia a suposta
informação privilegiada.

152.
Ao analisar os elementos de prova relacionados a esta negociação, não
tenho a mesma convicção de que John Forman se valeu de informações sigilosas
ainda não divulgadas pela Companhia ao negociar ações da HRT antes da
divulgação do Fato Relevante de 09 de setembro.

153.
Embora já houvesse discussão sobre a avaliação da perfilagem a cabo
do poço desde o dia 05, conforme se extrai da resposta da HRT, a gravação da
ordem de negociação e a quantidade de ações negociadas são contraindícios que
enfraquecem a tese acusatória.

154.
O diálogo mostra o assessor de investimentos sugerindo ao Acusado a
aplicação de recursos em um fundo denominado Prisma, que, segundo alegou em
Defesa, exige aporte inicial de R$1milhão. Como John Forman não dispunha do
recurso necessário para efetuar tal investimento, o assessor sugere a liquidação de
parte das ações em HRT ou uma possível transferência de novos recursos.

155.
Após aduzir questões fiscais para não transferir novos recursos, John
Forman concorda em vender R$80 mil em ações da HRT, quantidade esta suficiente
para completar o montante da aplicação, conforme o diálogo transcrito a seguir
revela:

Assessor financeiro: Eu acho que vale a pena a gente fazer o Prisma, tá John. Eu
acho que tem um nível muito bom pra gente comprar. Acho que... Abaixo de dois e
trinta o dólar hoje, a gente compra no dólar de segunda, tá, porque é d mais um o

fundo. Não dá pra acertar na mosca no fundo, mas próximo aí de dois e trinta eu
acho um dólar (inaudível). (...)
John: Captei. Mas eu não tenho recurso aí pra fazer isso.
Assessor financeiro: É a gente ou teria que liquidar um pedacinho das ações
ou receber recurso de fora. O que você achar que faz mais sentido. Eu lembro lá
trás que você tinha comentado de possível transferência de recursos, mas acabou
não fazendo por uma questão de, de...
John: De imposto. (...) É. Eu tenho aí de ações ainda umas cento e poucas mil, não
é isso?(...)
Assessor financeiro: Não, tem um pouquinho mais John. Pelo que eu me lembre é
um pouquinho mais. Eu não consigo ver aqui, só na tela do pessoal da mesa, mas eu
pego esse número exato. Quer que eu faça um cálculo de quanto precisaria
liquidar pra gente ter um volume razoável pra complementar, pro Prisma
(...) É... Sessenta e cinco mil ações a gente teria, é... Quase cem mil, noventa e oito.
John: Pois é, mas eu não preciso disso tudo, eu preciso oitenta.
Assessor financeiro: É. Uhum.
John: É isso aí. Então faz isso.
Assessor financeiro: Vender?
John: É, vende e completa, vende pra completar e completa e faz a aplicação.

156.
O primeiro aspecto relevante a ser destacado é que neste diálogo,
diferentemente do que ocorreu no diálogo do dia 17, o Acusado não menciona nada
a respeito da perfuração do poço de Moosehead-1 e dos resultados preliminares da
perfilagem ou mesmo da elaboração do primeiro esboço do Fato Relevante, eventos
que ora se desenrolavam na HRT. Assim, deste diálogo não emerge qualquer indício
de que John Forman soubesse das informações que circulavam no âmbito da HRT
naquele momento.

157.
Outro aspecto importante para a formação da minha convicção é
perceber que John Forman cogitou outras opções de desinvestimentos para
arrecadar os recursos necessários para aplicar no fundo Prisma, optando pela
venda das ações em razão da existência de obstáculo fiscal para aportar recursos
oriundos do exterior. Tal avaliação demonstra certo grau de dúvida a respeito de
qual seria a melhor estratégia de desinvestimento, não sendo compatível, a meu
ver, com o comportamento de uma pessoa que tem certeza sobre a existência de
uma informação privilegiada.

158.
Depreendo ainda da conversa mantida entre John Forman e o
funcionário do banco que o Acusado dispunha de quantidade maior de ações de
emissão da HRT disponíveis para venda do que a quantidade colocada à
negociação. Ao escutar com atenção à gravação telefônica, percebo nitidamente a
preocupação de John Forman de somente permitir a negociação de ações suficiente
para completar os recursos necessários para realizar o investimento no fundo
Prisma, como lhe fora sugerido pelo funcionário do banco.

159.
Com efeito, a negociação realizada por John Forman em 06 de setembro
aparenta ter fundamento e motivação suficientes para justificá-la, bem como não
apresenta a intensidade típica daquele que detém uma informação privilegiada.

160.
Assim, a existência destes contraindícios no presente caso traz
verossimilhança à tese da Defesa e não me permite concluir, com a certeza
necessária para uma condenação, que a aludida negociação tenha sido motivada

exclusivamente pelo conhecimento das informações sigilosas sobre os resultados da
perfilagem do poço de Moosehead-1.

161.
Diante das provas amealhadas aos autos, parece-me válida a explicação
fornecida pelo Acusado de que a venda das ações lhe foi sugerida com o objetivo de
diversificar seus investimentos, os quais estavam muito concentrados em ações da
HRT, que apresentava um histórico recente de desvalorização.

162.
Pelo exposto, entendo que a Acusação não reuniu elementos
suficientemente aptos a comprovar, ainda que por provas indiciárias, que John
Forman negociou ações da HRT em 06 de setembro de 2013 de posse de
informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

II.3 – Da Conduta de Eduardo de Freitas Teixeira

163.
A Acusação entende que Eduardo Teixeira alienou 100 mil ações da HRT
por R$ 225.579,00 nos dias 12 e 19 de julho de 2013, em razão do acesso
privilegiado que teve dos resultados das perfilagens do poço Murombe-1.

164.
A Acusação também sustenta que o Acusado vendeu 50 mil ações da
HRT por R$ 77.549,00 no dia 05 de setembro de 2013, em função do acesso
privilegiado sobre os resultados das perfilagens do poço Moosehead-1.

165.
Ao negociar de posse de informações relevantes pendentes de
divulgação pela Companhia, a Acusação concluiu que Eduardo Teixeira evitou um
prejuízo estimado de R$ 62.189,00.

166.
A Acusação sustenta sua conclusão em diversos indícios que apontam a
coincidência das negociações com as dos outros ex-administradores da HRT; a
significativa rentabilidade obtida com as alienações; o perfil de pouco habitualidade
na negociação com ações, bem como as contradições apresentadas pelo Acusado
quanto às razões de suas operações.

167.
Eduardo Teixeira, por sua vez, nega ter tido acesso a qualquer
informação sigilosa da HRT antes da divulgação dos Fatos Relevantes. Aduz que
tinha justificativa econômico-financeira para realizar as negociações, e que elas
faziam parte de sua estratégia pessoal de desinvestimento. Acrescenta que
negociou parcela ínfima de sua carteira de ações, por necessidade de caixa.

168.
Inicio a análise da conduta de Eduardo Teixeira reiterando que descabe
à CVM identificar precisamente a pessoa natural que teria transmitido a informação
sigilosa para o Acusado ou mesmo a comprovação da quebra do dever de sigilo
pelo administrador da companhia, como requer a Defesa.

169.
Com base nos diversos precedentes mencionados no preâmbulo deste
voto, para sustentar uma condenação de uso de informação privilegiada, basta que
o conjunto de indícios reunidos no processo conduza à inequívoca conclusão de que
a pessoa negociou ações de posse de informação privilegiada, ciente de que esta
tinha tal qualidade e com o intuito de obter vantagem decorrente da assimetria
informacional.

170.
Se assim não fosse, restaria, a meu ver, praticamente impossível
qualquer condenação em processos sancionador de insiders de mercado, posto que
somente com a confissão do acusado seria possível provar o acesso dele à
informação privilegiada, e o seu uso de forma indevida.

171.
Muito embora, como demonstrado, tal prova não seja necessária,
entendo que os indícios apurados pela Acusação não foram suficientes para
comprovar a utilização de informação privilegiada por Eduardo Teixeira ao negociar
as ações de emissão da HRT.

172.
Como visto no relatório, Eduardo Teixeira vendeu 43 mil ações em 10 de
maio e 200 mil ações em lotes de 50 mil cada nos dias 12 e 19 de julho, 12 de
agosto e 05 de setembro de 2013, numa sequência de cinco vendas durante cinco
meses.

173.
Das cinco operações de venda, três foram consideradas suspeitas pela
Acusação. Contudo, a venda de 50 mil ações realizadas em 12 de julho de 2013
ocorreu, a meu ver, quando não havia informação privilegiada a respeito do poço
de Murombe-1, pois, como esclareceu a HRT, somente a partir do processo de
perfilagem é que se obtém indícios da existência ou não de petróleo, e a perfilagem
do mencionado poço somente se iniciou em 16 de julho de 2013, portanto, quatro
dias após a venda das ações.

174.
Como nos autos não há provas que contradizem a informação prestada
pela HRT, não posso afirmar que no dia 12 de julho – dia da realização da compra -
existiam informações, ainda que preliminares, a respeito da ausência de petróleo
no poço de Murombe-1, informação esta relevante e capaz de influenciar a decisão
do Acusado de vender parte de suas ações naquele momento.

175.
Portanto, restaria comprovado que das cinco negociações feitas por
Eduardo Teixeira apenas duas ocorreram no momento em que circulavam no
âmbito da HRT informações sigilosas a respeito do resultado da perfilagem dos
poços de Murombe-1 e Moosehead-1.

176.
Diante disso, no contexto de minha avaliação sobre o conjunto das
operações realizadas por Eduardo Teixeira, a alegada atipicidade da negociação fica
enfraquecida, e bem diversa daquelas realizadas pelos investidores Antonio Carlos
e John Forman, antes analisadas, o que me leva a concluir que os argumentos da
Defesa são suficientes para afastar esse indício apontado pela Acusação.

177.
No entanto, é certo que o Acusado vendeu 50 mil ações poucas horas
antes da divulgação do Fato Relevante de 19 de julho e outras 50 mil no penúltimo
pregão antes da divulgação do Fato Relevante de 09 de setembro. Obviamente, um
comportamento como este certamente levanta suspeita razoável sobre um possível
uso de informação privilegiada nestas negociações.

178.
Ocorre,
porém,
que
Eduardo
Teixeira
apresentou
justificativa
econômico-financeira para respaldar a negociação de ações de emissão da HRT do
dia 05 de setembro, mitigando a força probatória deste indício.

179.
Neste particular, Eduardo Teixeira alegou ainda na fase investigativa
deste processo que, para custear a fase de demolição da obra do apartamento onde

reside, optou por negociar as ações da HRT. Às fls. 317 a 329, o Acusado apresenta
orçamento, proposta comercial, recibos, notas fiscais e transferências bancárias
havidas entre agosto e outubro de 2013 relacionadas à obra de seu apartamento,
elementos que trazem suporte à tese da Defesa.

180.
A existência de uma justificativa econômico-financeira para a negociação
das ações não afasta, por si só, uma condenação de insider trading. Contudo, no
presente caso, a existência de mais este contraindício coloca em xeque a tese
acusatória, pois revela que havia outra explicação possível para a alienação de
ações de Eduardo Teixeira do dia 05 de setembro, retirando o caráter exclusivo da
hipótese levantada pela Acusação.

181.
Não obstante, Eduardo Teixeira esclareceu, ainda na fase investigativa,
que continuou a deter 1.300.000 ações da HRT, a demonstrar que não concentrou
suas vendas naquelas duas ocasiões, decisão que lhe permitiria evitar um prejuízo
maior, como consequência da provável desvalorização que sofreriam as ações
diante quando da divulgação dos resultados negativos dos poços de Murombe-1 e
Moosehead-1. E a ausência de canalização da decisão de investimento ou
desinvestimento para o ativo-alvo é um forte contraindício de que informações
privilegiadas eram detidas pelo Acusado8.

182.
Ao prestar esclarecimentos sobre os seus negócios, Eduardo Teixeira
afirmou que decidiu iniciar um processo para reduzir lentamente sua participação
na HRT, tendo em vista as perspectivas do mercado acionário e do setor de Óleo &
Gás, movimento este que obviamente não decorria de acesso a informação
privilegiada ainda não divulgada ao mercado.

183.
Assim, parece-me razoável supor que as operações de 19 de julho e 05
de setembro estivessem inseridas no processo contínuo de desinvestimento, plano
concebido pelo Acusado, e não foram motivadas pela intenção de auferir vantagem
com o uso de informação privilegiada.

184.
Também não me parece haver contradição do Acusado ao fundamentar
as razões para a realização das operações nas perspectivas negativas para o setor,
e que foram suspensas a partir do dia 05 de setembro, por concluir que a queda
nas cotações das ações teria sido excessiva.

185.
Não considero contraditória tal mudança de atitude de Eduardo Teixeira,
que decide iniciar as vendas quando as ações estavam cotadas em torno de R$4,00
(10 de maio) e, opta por encerrá-las quando a ações passam a valer
aproximadamente R$1,40 (10 de setembro). Esta significativa desvalorização pode
sim ter sido a causa da interrupção dos negócios, como alegado pelo Acusado.

186.
Diante destes contraindícios, entendo que o fato de o Acusado ter sido
administrador da HRT, de onde se retirou um ano antes da realização dos negócios,
e a possibilidade de que tenha mantido relacionamento com pessoas que
permaneciam na Companhia à época da elaboração e divulgação dos Fatos
Relevantes, fato por ele negado, não são capazes de alterar minha percepção sobre
a atuação do Acusado.

187.
Como não foi obtida prova direta de que o Acusado, na data de suas
operações, sabia dos resultados das perfurações na Namíbia, seriam necessários, a

meu ver, outros elementos concretos, além do timing das negociações, para que se
formasse um conjunto convergente de indícios que permitisse presumir, com
razoável grau de certeza, que ele tinha conhecimento da informação privilegiada.

188.
Pelo exposto, entendo que a Acusação não reuniu elementos
suficientemente aptos a comprovar, ainda que por provas indiciárias, que Eduardo
Teixeira negociou com ações da HRT em 19 de julho e 05 de setembro de 2013 de
posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

II.4 – Da Conduta de Maria Emília Rocha Mello de Azevedo

189.
A Acusação alega que Maria Emília vendeu 323 mil ações da HRT por R$
743.570,00 nos dias 15 e 16 de julho de 2013 mediante o uso de informações
ainda não divulgadas pela HRT a respeito do resultado da perfuração do poço de
Murombe-1. Segundo consta da peça acusatória, ao negociar em condição de
vantagem informacional, Maria Emília teria evitado um prejuízo estimado de R$ 175.098,30.

190.
A Acusação sustenta sua conclusão em indícios que apontam a
coincidência das negociações com as dos outros ex-administradores da HRT; o alto
volume da transação e a consequente vantagem obtida; o perfil de pouco
habitualidade na negociação com ações e o fato de o irmão dela pertencer ao
conselho de administração da Companhia quando da divulgação do Fato Relevante.

191.
A Acusada nega ter tido acesso prematuro aos resultados do poço
Murombe-1. Afirma que deixou a HRT em maio de 2013, desfazendo não somente
seu vínculo formal com a Companhia como também dela se afastou, o que também
justifica suas negociações.

192.
Aduz que o único vínculo com a HRT era por intermédio de seu irmão
Marcio Mello, porém, ele também não teve qualquer acesso privilegiado do
resultado dos testes do poço da Namíbia. A Defesa entende que o eventual
vazamento de informação da parte de Márcio Mello para a Acusada implica na
prévia demonstração de que o primeiro teve acesso à informação e, assim, de que
ele violou a confidencialidade em benefício da Acusada, o que a Acusação não fez.

193.
Alega que a Acusação interpretou de maneira equivocada os
documentos referentes à ordem de venda, uma vez que teria emitido a ordem no
dia 03 de julho e não no dia 15, como suposto. Além disso, afirma não ter tido
nenhum interesse em obter vantagem indevida, pois, após sua saída da HRT,
estava diante de uma série de compromissos financeiros já assumidos que
precisavam ser cumpridos.

194.
Embora já tenha amplamente discutido que descabe à CVM comprovar a
quebra do dever de sigilo pelo administrador da companhia, no meu entender, os
indícios apurados neste processo não foram suficientes para demonstrar a utilização
de informação privilegiada pela Acusada, e a sua análise conjunta não me convence
da possibilidade de condenação.

195.
Reconheço que a quantidade de ações negociadas e a ligação de
parentesco existente entre a Acusada e membro do conselho de administração da
HRT devem ser consideradas como elementos de prova para formar a convicção do

julgador. Porém, acredito que os contraindícios trazidos aos autos possuem inegável
robustez para reduzir e até mesmo neutralizar os indícios reunidos pela Acusação.

196.
Neste sentido, a principal prova a enfraquecer a tese acusatória refere-
se ao momento em que a ordem de venda foi emitida pela Acusada. Muito embora
haja controvérsia entre a Acusação e a Defesa a respeito do exato momento em
que a intenção de venda foi externada, há elementos aptos a formar minha
convicção sobre o ocorrido.

197.
Isto porque, em resposta às questões formuladas pela área técnica da
CVM a respeito das discussões ocorridas, em caráter confidencial, entre os
profissionais da HRT envolvidos no processo de perfuração de Murombe-1, a
Companhia esclareceu que a perfilagem do referido poço somente se iniciou no dia
16 de julho de 2013.

198.
Assim, ainda que se considere o dia 15 de julho como o momento de
colocação da ordem de venda das ações, como sustenta a Acusação, com base na
solicitação de venda apensa às fls. 238 e 239, não há comprovação nos autos de
que neste dia havia indícios da existência ou não de petróleo no poço de Murombe-
1, informação que considero indispensável para influenciar a decisão de
investimento de um investidor racional naquele momento.

199.
Nada obstante, os elementos de prova apensos aos autos trazem
respaldo à tese de Defesa no sentido de que Maria Emília já tinha intenção de
vender as ações da HRT antes mesmo do dia 15 de julho.

200.
Como se extrai dos documentos anexos às fls. 171 a 178; 218 e 219, no
dia 11 de junho, Maria Emília requisitou extrato de movimento de ações junto a seu
banco, documento que detalha as ações de emissão da HRT que estavam livres à
negociação. Entre os dias 14 e 16 de junho, a Acusada realizou viagem ao exterior,
e, no dia 03 de julho, ela compareceu à instituição financeira com intuito de
atualizar sua ficha cadastral.

201.
Diante destes acontecimentos, parecem válidos os argumentos de que
Maria Emília vinha planejando a alienação de suas ações desde junho de 2013 e
acabou por não realizá-la em razão de viagem previamente marcada. Ao retornar
ao Brasil, a Acusada decide atualizar seu cadastro junto à bolsa, para então estar
apta a proceder à negociação das ações.

202.
Ademais, a Acusada trouxe justificativa econômico-financeira para a sua
decisão de alienar as ações da HRT naquele momento.

203.
Alega, por exemplo, que estava diante de uma série de compromissos
financeiros já assumidos e que precisavam ser honrados, sobretudo após sua saída
da administração da HRT em maio de 2013, entre eles os relativos ao casamento
de seu filho, realizado em setembro de 2013, fato que revelou ainda na fase
investigativa deste processo (fls. 62; fls. 171 a 217).

204.
Argui, também, que havia adquirido dois imóveis em Brasília, ainda na
planta, que exigiam o pagamento de parcelas intermediárias de valores
significativos nos anos de 2013 e 2014, aquisições que obrigaram a Acusada a
renegociar o contrato com uma das construtoras, como se infere dos documentos

apensos às fls. 179 e 185, renegociação esta que reforça a necessidade de
obtenção de recursos por parte da Acusada.

205.
Não quero com isso afirmar que a existência de uma justificativa
econômico-financeira para a negociação das ações possa, por si só, afastar uma
condenação de insider trading. Entendo, contudo, que a existência deste
contraindício no presente caso, adicionado ao fato da inexistência de provas, ou
mesmo de indícios sérios e convergentes, é suficiente, a meu juízo, para admitir
que as negociações da Acusada não foram motivadas pelo uso de informação
relevante ainda não divulgada ao mercado.

206.
Por todo o exposto, concluo que a Acusação não logrou comprovar que
Maria Emília negociou em 15 e 16 de julho de 2013 com ações de emissão da HRT
de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

III – Das Conclusões

207.
Por tudo o que foi exposto, e considerando as circunstâncias do caso,
voto nos seguintes termos:

a. Pela condenação de Antônio Carlos Sobreira de Agostini à pena de multa
pecuniária no valor de R$456.560,00 (quatrocentos e cinquenta e seis
mil quinhentos e sessenta reais), correspondente a duas vezes o
montante da perda evitada, na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1o da
Lei no 6.385/76, por infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76,c/c o
§1o do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, pela prática de uso de
informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da HRT nos
dias 17.07 e 05.09.2013.

b. Pela condenação de John Milne Albuquerque Forman à pena de multa
pecuniária no valor de R$338.500,00 (trezentos e trinta oito mil e
quinhentos reais), correspondente a duas vezes o montante da perda
evitada, na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1o da Lei no 6.385/76, por
infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o §1o do art. 13 da
Instrução CVM no 358/02, pela prática de uso de informação privilegiada
ao negociar com ações ordinárias da HRT nos dias 17 e 18.07.2013.

c. Pela absolvição de John Milne Albuquerque Forman, por infração ao art.
155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o §1o do art. 13 da Instrução CVM no
358/02, pela prática de uso de informação privilegiada ao negociar com
ações ordinárias da HRT em 06.09.2013.

d. Pela absolvição de Eduardo de Freitas Teixeira e Maria Emília Rocha
Mello de Azevedo, por infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c
o §1o do art. 13 da Instrução CVM no 358/02, pela prática de uso de
informação privilegiada ao negociar com ações ordinárias da HRT
descritas neste processo.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Diretor-Relator
-------------------------
1 Neste mesmo sentido é o artigo do Diretor Marcelo Trindade “Vedações à Negociação de Valores
Mobiliários”, publicado no livro “Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos”,
organizado pelo prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e publicado pela Ed. Malheiros
Editores.
2 Art. 155, §1o, da LSA c/c art. 13, caput, da Instrução CVM n. 358/02.
3 HC 70344-5/ RJ, 2a Turma, Relator Ministro Paulo Brossard (D.J. 22.10.93).
4 PAS CVM no 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM no 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM no 10/2008, j.
23/11/2010, PAS CVM no 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM n° 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM no 13/2005,
j. 25/06/2012.
5 PAS 13/00, j. em 17.04.2002 e PAS 11/08, j. em 21.08.2012.
6 PAS 11/09, j. em 03.04.2012.
7 PAS 24/05, j. em 07.10.2008.
8 Ver PAS CVM n. 11/08, j. 21/08/2012.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/3225 realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/3225
realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/3225 realizada no dia 13 de setembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/3225 realizada no dia 13 de setembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias
individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, de
28.01.2016, a CVM não mais interpõe recurso de ofício das suas decisões
absolutórias, que transitam em julgado na primeira instância.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE